Tribunal: STM
Processo: 7000332-49.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REPERCUSSÃO PENAL DA CONDUTA. FAVOR REI. ABSOLVIÇÃO. TROTE. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. O Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação. O conjunto probatório encontra-se uníssono no que tange à materialidade delitiva por violação do art. 209, caput, do CPM, por duas vezes, não havendo, portanto, como subsistir o entendimento de infração disciplinar, visto que restou demonstrada a repercussão penal da conduta com relação a dois dos ofendidos. Um dos ofendidos, ao ser ouvido durante a fase investigatória, atestou que o Cabo, após ter passado graxa na vítima, retirou-se da Seção. Em consequência, inexiste o juízo de certeza requerido para eventual édito condenatório nos termos requeridos pela acusação, visto que não há garantias de que o denunciado tenha permanecido na sala durante as agressões. Destarte, in casu, deve prevalecer o favor rei, mediante a manutenção da Decisão absolutória. A repressão à prática de trote no interior das unidades militares e dos crimes que daí decorrem não fica à mercê da aquiescência ou da objeção das vítimas. Inexiste condição objetiva de punibilidade em casos tais. Pensar em sentido contrário, equivaleria à legitimação da prática de trote no interior do aquartelamento, bastando, para tanto, que os envolvidos estivessem de acordo. De certo, não é esse o sentido do ordenamento jurídico. Cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos autos, não devendo, portanto, ser tolerante com a prática de trote em Organizações militares. Diante dos elementos perquiridos em juízo, impossível sustentar a insuficiência de provas como elemento apto a afastar a autoria delitiva de quaisquer dos agentes, à exceção do Cabo supramencionado. Outrossim, inexiste ofensa à presunção de inocência quando o devido processo legal é respeitado e as provas coligidas corroboram a Denúncia ofertada pelo Ministério Público. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000332-49.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RUAN FARIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARLON DA SILVA BITTENCOURT
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
APELANTE: LUCAS JOBIM DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
APELANTE: LUAN LUCAS LEAL DE ABREU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDERSON SANTOS BABO (OAB RJ201493)
APELADO: ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
ADVOGADO(A): FILLIPE NICOLITT DE ANDRADE (OAB RJ198795)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO "DECISUM"
ATACADO, REFORMAR A SENTENÇA, TÃO SOMENTE, PARA CONDENAR,
POR DUAS VEZES, MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA
SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU,
VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA E LUCAS JOBIM DE AZEVEDO COM
FUNDAMENTO NO ART. 209, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA
DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, CONCEDENDO-
LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO. POR FIM, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO", COM
FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, E 133,
TODOS DO CPM. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) DAVA

PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU E CONDENAR O EX-CB EX
ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS À PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 22
(VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 209,
&#8220;CAPUT&#8221;, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM, COM O BENEFÍCIO DE &#8220;SURSIS&#8221;
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ARTIGO 84 DO REFERIDO
ESTATUTO REPRESSIVO, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA &#8220;A&#8221;, DESIGNANDO AO JUÍZO
DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM,
EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
COMUM, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POR FIM,
DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO EX-CB EX ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS, DO CRIME DESCRITO NO "CAPUT" DO ARTIGO
209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM
BASE NO INCISO IV DO ARTIGO 123, C/C O INCISO VII E O § 1º DO ARTIGO
125, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000332-49.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RUAN FARIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARLON DA SILVA BITTENCOURT
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
APELANTE: LUCAS JOBIM DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
APELANTE: LUAN LUCAS LEAL DE ABREU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDERSON SANTOS BABO (OAB RJ201493)
APELADO: ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
ADVOGADO(A): FILLIPE NICOLITT DE ANDRADE (OAB RJ198795)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 209 DO
CPM. LESÃO LEVE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. REPERCUSSÃO PENAL DA CONDUTA. FAVOR
REI. ABSOLVIÇÃO. TROTE. CONDIÇÃO OBJETIVA DE
PUNIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
O Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de
apreciação.
O conjunto probatório encontra-se uníssono no que tange à
materialidade delitiva por violação do art. 209, caput, do CPM, por
duas vezes, não havendo, portanto, como subsistir o entendimento de
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infração disciplinar, visto que restou demonstrada a repercussão penal
da conduta com relação a dois dos ofendidos.
Um dos ofendidos, ao ser ouvido durante a fase investigatória, atestou
que o Cabo, após ter passado graxa na vítima, retirou-se da Seção. Em
consequência, inexiste o juízo de certeza requerido para eventual édito
condenatório nos termos requeridos pela acusação, visto que não há
garantias de que o denunciado tenha permanecido na sala durante as
agressões. Destarte, in casu, deve prevalecer o favor rei, mediante a
manutenção da Decisão absolutória.
A repressão à prática de trote no interior das unidades militares e dos
crimes que daí decorrem não fica à mercê da aquiescência ou da
objeção das vítimas. Inexiste condição objetiva de punibilidade em
casos tais. Pensar em sentido contrário, equivaleria à legitimação da
prática de trote no interior do aquartelamento, bastando, para tanto, que
os envolvidos estivessem de acordo. De certo, não é esse o sentido do
ordenamento jurídico. Cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos
autos, não devendo, portanto, ser tolerante com a prática de trote em
Organizações militares.
Diante dos elementos perquiridos em juízo, impossível sustentar a
insuficiência de provas como elemento apto a afastar a autoria delitiva
de quaisquer dos agentes, à exceção do Cabo supramencionado.
Outrossim, inexiste ofensa à presunção de inocência quando o devido
processo legal é respeitado e as provas coligidas corroboram a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para, mantidos os
demais termos do “decisum” atacado, reformar a Sentença, tão somente, para
condenar, por duas vezes, MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS
DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA E LUCAS JOBIM DE ASEVEDO,
com fundamento no art. 209, “caput”, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, concedendo-lhes o benefício do “sursis” pelo
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. Por fim, em declarar a extinção da punibilidade dos réus, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena “in concreto”, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, rejeitou a preliminar
de extinção da punibilidade, com fulcro na prescrição pela pena em perspectiva,
dada a ausência de previsão legal, e julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva contida na Denúncia para:
a) condenar MARLON DA SILVA BITTENCOURT, como incurso nas
sanções do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM, por 5
(cinco) vezes, na forma dos arts. 53 do CPM e 71 do CP, e RUAN FARIAS DA
SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU,
VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA, LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, como
incursos nas sanções do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do
CPM, por 5 (cinco) vezes, na forma dos arts. 53, § 1° do CPM e 71 do CP, à pena de
4 (quatro) meses de detenção, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
as condições citadas na fundamentação, regime aberto para eventual cumprimento de
pena e o direito de apelar em liberdade. Deixou-se, ainda, de converter a pena em
prisão para os réus que preservam a condição de militar, na forma do art. 59 do
CPM.
b) absolver MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS
DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA, LUCAS JOBIM DE AZEVEDO dos
crimes previstos no art. 209 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPM, por
não constituir o fato infração penal, sem prejuízo de aplicação de punição disciplinar
aos sentenciados que ostentarem a condição de militar, segundo o crivo
discricionário da autoridade administrativa, na forma do § 6° do art. 209 do CPM; e
ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS dos crime previstos nos arts. 175 e 209,
na forma do art. 29, § 2°, todos do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea
“e”, do CPM, por não existir prova suficiente para a condenação.
Houve a interposição dos seguintes Apelos:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A Defensoria Pública da União em benefício de FABIANO
ARAÚJO DE OLIVEIRA, RUAN FARIAS DA SILVA e LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, no tocante à condenação pela prática do crime prescrito no art. 175 do
CPM à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção (evento 1, doc. 1 e 8);
2. O Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes, OAB/RJ 164.400, em favor
de LUCAS JOBIM DE AZEVEDO e MARLON DA SILVA BITTENCOURT,
quanto à condenação pela prática do crime previsto no art. 175 do CPM à pena
definitiva de 4 (quatro) meses de detenção (evento 1, docs. 2, 3 e 7);
3. O Ministério Público Militar, no que atine à absolvição de
MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO
ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR
CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO pela prática, em tese,
do crime previsto no art. 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
Militar; e, também, no que se refere à absolvição de ALEXANDRE SANTIAGO
DOS SANTOS pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 175, c/c o art. 9°,
inciso I, 2ª parte, e 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”, na forma do art. 29, § 2°,
todos do Código Penal Militar (evento 1, docs. 4 e 6).
A Denúncia foi ofertada nos seguintes termos (APM, evento 1, doc. 1):
“[...] No dia 13 de setembro de 2017, por volta das 9:20 horas, o Soldado Jayme
Correia Persi (ofendido), ao adentrar na sala do pelotão de Manutenção e
Transporte do 11º Batalhão de Polícia do Exército, foi surpreendido por seu
superior hierárquico, o Cabo Marlon da Silva Bittencourt, juntamente com os
Soldados Igor Henrique da Silva Costa, Ruan Farias da Silva, Jadson Mateus Abreu
Oliveira, Fabiano Araújo de Oliveira, Luan Lucas Leal de Abreu, Victor Conceição
da Silva, Lucas Jobim de Azevedo, Samuel Marcos de Oliveira Figueiredo, que, de
forma dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades, colocaram uma cadeira
no meio da sala, fecharam a porta, apagaram as luzes e colocaram o ofendido
sentado, cobrindo-o com uma gandola, iniciando uma sessão de agressões, com
socos, chutes e pontapés.
O Soldado Jayme Correia Persi, após ter sido vítima de violência, aderiu à conduta
dos demais denunciados, dirigindo-se ao lava-à-jato e comunicando aos Soldados
Ivo Gustavo Pereira Martins, Lucas Nascimento Lopes, Caio Bruno Moncken
Michel e João Victor da Silva Sousa, que o Cabo Marlon da Silva Bittencourt havia
determinado que comparecessem à sala da Seção do Pelotão de Manutenção e
Transportes do Batalhão. O Soldado Lucas do Nascimento Lopes foi o primeiro a
chegar no local e observou, apesar da pouca luminosidade, que os denunciados
formavam um semi-círculo ao redor de uma cadeira vazia e sem encosto.
O denunciado Marlon da Silva Bittencourt na condição de superior hierárquico,
juntamente com os Soldados Igor Henrique da Silva Costa, Ruan Farias da Silva,
Jadson Mateus Abreu Oliveira, Fabiano Araújo de Oliveira, Luan Lucas Leal de
Abreu, Victor Conceição da Silva, Lucas Jobim de Azevedo, Samuel Marcos de
Oliveira Figueiredo e Jayme Correia Persi, forma dolosa, livre, consciente e em
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunhão de vontades, iniciaram a realização da conduta delituosa, obrigando o
ofendido, por meio de força física, a se sentar na cadeira posicionada no meio da
sala.
Nesse momento, em razão da chegada do Soldado Ivo Gustavo Pereira Martins, que
bateu à porta, os denunciados interromperam a conduta. Em seguida, o Soldado Ivo
Gustavo Pereira Martins entrou na sala, observando o ofendido Lucas do
Nascimento Lopes demonstrando muito medo e os denunciados, em um semicírculo
ao redor de uma cadeira vazia, quando este ofendido tentou escapar do local e os
denunciados gritaram "se correr é pior".
Ato contínuo, o denunciado Marlon da Silva Bittencourt, na condição de superior
hierárquico, juntamente com os demais denunciados, jogaram uma manta sobre o
corpo do Soldado Ivo Gustavo Pereira Martins e de forma dolosa, livre, consciente
e em comunhão de vontades, desferiram uma série de socos, chutes, pontapés e
joelhadas no ofendido, que em razão da violência, foi ao chão, onde continuou a ser
vítima de diversas agressões físicas. Os denunciados somente interromperam as
agressões ao observarem que o militar estava com dificuldade de respirar e sem a
possibilidade de se defender, momento em que o denunciado Marlon da Silva
Bittencourt informou ao ofendido que ele tinha dez segundos para se levantar e sair
da sala.
O ofendido, sem condições de se levantar, se arrastou até a porta, quando foi
auxiliado pelo Soldado Israel Santos Vieira a se levantar e sair do local. Em razão
da violência, o ofendido Ivo Gustavo Pereira Martins sofreu as seguintes lesões
corporais de natureza leve, em decorrência de ação contundente: "uma escoriação
no ombro direito medindo aproximadamente quarenta milímetros por vinte
milímetros de extensão, apresentando crostas hemáticas já ressequidas; uma
contusão na face anterior da porção medial da canela, medindo aproximadamente
vinte e cinco por sete milímetros de extensão, apresentando coloração acastanhada
e com pequenos pontos de crosta hemática, já ressequidas." (antigas fls. 147/149, do
item 2 do evento 1).
Após aviso "se correr é pior" e presenciar as agressões praticadas contra o Soldado
Ivo Gustavo Pereira Martins, o ofendido Lucas do Nascimento Lopes foi colocado à
força na cadeira, sendo em seguida coberto com um pano branco e, de forma
dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades, foi atingido com socos, chutes
e pontapés desferidos pelo Cabo Marlon da Silva Bittencourt, juntamente com os
demais denunciados.
Em razão da violência, o Soldado Lucas do Nascimento Lopes sofreu lesões
corporais de natureza leve "por ação contundente, consistente na apresentação de
dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão eritematosalequimótica em região
superior de escápula direita, com dor à palpação de toda região de escápula
direita", conforme exame de corpo de delito constante às antigas fls. 144/146 (item
2 do evento 1).
Na sequência, o Soldado Caio Bruno Moncken Michel, após entrar na sala e
receber ordem para que sentasse na cadeira, teve uma manta jogada sobre seu
corpo, quando então o Cabo Marlon da Silva Bittencourt, juntamente com os
demais denunciados, de forma dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desferiram uma série de socos, chutes e joelhadas no ofendido, que em razão da
violência, também foi ao chão, onde continuou a ser vítima de diversas agressões
físicas.
Submetido a exame de corpo de delito, constatou-se que o Soldado Lucas do
Nascimento Lopes sofreu lesões corporais de natureza leve por ação contundente,
provocando "uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo.",
conforme exame de corpo de delito constante às antigas fls. 141/143 (item 2 do
evento 1).
Por fim, o Soldado João Victor da Silva Sousa recebeu ordem para que entrasse na
sala e, ao fazê-lo, teve uma manta jogada sobre seu corpo, quando então o Cabo
Marlon da Silva Bittencourt, juntamente com os demais denunciados, forma dolosa,
livre, consciente e em comunhão de vontades, desferiram uma série de socos, chutes
e joelhadas no ofendido, que em razão das agressões, foi ao chão, onde continuou a
ser vítima de diversas agressões físicas, além de uma mordida na nádega direita
realizada pelo Soldado Luan Lucas Leal de Abreu, até o momento em que recebeu
ordem para que deixasse o local, com o início uma contagem regressiva.
Submetido a exame de corpo de delito, constatou-se que o Soldado João Victor da
Silva Sousa sofreu lesões corporais de natureza leve por ação contundente (antigas
fls. 150/152, do item 2 do evento 1).
Assim agindo, o Cabo Marlon da Silva Bittencourt na condição de superior
hierárquico dos ofendidos, incidiu cinco vezes no crime de violência contra inferior,
previsto no artigo 175 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, bem como incidiu por quatro vezes
no artigo 209 c/c 9º, inciso II, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do Código
Penal Militar.
O denunciado Jayme Correia Persi, ao aderir à conduta de seu superior
hierárquico, incidiu quatro vezes no crime de violência contra inferior, previsto no
artigo 175 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, bem como incidiu por quatro vezes no artigo 209
c/c 9º, inciso II, alínea "a", tudo na forma do artigo 53 e seu § 1º, todos do Código
Penal Militar.
Os Soldados Igor Henrique da Silva Costa, Ruan Farias da Silva, Jadson Mateus
Abreu Oliveira, Fabiano Araújo de Oliveira, Luan Lucas Leal de Abreu, Victor
Conceição da Silva, Lucas Jobim de Azevedo, Samuel Marcos de Oliveira
Figueiredo, ao aderirem à conduta de seu superior hierárquico, incidiram por cinco
vezes no artigo 175 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, bem como incidiram por quatro vezes
no artigo 209 c/c 9º, inciso II, alínea "a", tudo na forma do artigo 53 e seu § 1º,
todos do Código Penal Militar.
O Cabo Alexandre Santiago dos Santos, embora não tenha participado das
agressões praticadas contra os Soldados Jayme Correia Persi, Ivo Gustavo Pereira
Martins, Lucas Nascimento Lopes, Caio Bruno Moncken Michel e João Victor da
Silva Sousa, por ser o militar mais antigo no local, tinha o dever de impedir a
conduta delituosa praticada pelo Cabo Marlon da Silva Bittencourt e pelos demais
denunciados. Além de não impedir a conduta delituosa, o Cabo Alexandre Santiago
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos Santos, dolosamente, permitiu que as agressões contra os ofendidos fossem
praticadas, colocando graxa nas nádegas dos ofendidos, violando seu dever militar
de cumprir rigorosamente as obrigações e as ordens e de tratar o subordinado com
dignidade e urbanidade, previstos no artigo 31, incisos V e VI, do Estatuto dos
Militares. Assim agindo, o Cabo Alexandre Santiago dos Santos, por sua conduta
comissiva por omissão, incidiu por cinco vezes no artigo 175 c/c 9º, inciso I, 2ª
parte, bem como incidiu por quatro vezes no artigo 209 c/c 9º, inciso II, alínea "a",
tudo na forma do artigo 29 § 2º, todos do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, por meio de seu Promotor de
Justiça Militar, requer que a presente exordial acusatória seja recebida, com a
convocação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e
julgar os Cabos Alexandre Santiago dos Santos e Marlon da Silva Bittencourt, bem
como dos Soldados Igor Henrique da Silva Costa, Ruan Farias da Silva, Jadson
Mateus Abreu Oliveira, Fabiano Araújo de Oliveira, Luan Lucas Leal de Abreu,
Victor Conceição da Silva, Lucas Jobim de Azevedo, Samuel Marcos de Oliveira
Figueiredo e Jayme Correia Persi, pelos fatos supra narrados. [...].”
A Peça acusatória foi recebida em 21/11/2018 (APM, evento 1, doc. 2).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Instrumento de procuração constituindo o Dr. Marcelo Queiroz,
OAB/RJ nº 128.559, para a representação do então indiciado CB ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS, acompanhado de termo de substabelecimento, com
reservas, em favor, dentre outros, do Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes, OAB/RJ
nº 164.400 (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 105 );
- Laudos de Exame de Corpo de Delito realizado nos ofendidos (IPM,
evento 1, doc. 2, fls. 141-152);
- Fichas disciplinares dos indiciados (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 181-
200; doc. 3, fls. 201-301; doc. 4, fls. 302-394);
- Fichas médicas e exames de higidez física dos ofendidos (IPM,
evento 1, doc. 4, fls. 400-401; doc. 5, fls. 401-408);
- Relatório e solução do IPM (IPM, evento 1, doc. 6);
- Documentos médicos atinentes ao ex-Sd Ivo Gustavo Pereira Martins
(IPM, evento 1, doc. 7, fls. 484-490; 558-561);
- Reprodução simulada dos fatos (IPM, evento 1, doc. 7, fls. 512-548);
e
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Pedido de arquivamento parcial com relação ao Sd Israel Santos
Vieira, e decisão alusiva, datada de 21/11/2018 (IPM, eventos 26 e 35,
respectivamente).
A citação dos réus foi devidamente realizada (APM, eventos 20/29),
excetuando-se a do ex-Sd Samuel Marcos de Oliveira Figueiredo, por, supostamente,
estar residindo no exterior, consoante a certidão acostada ao evento 30 da APM.
Diante disso, o réu ex-Sd Samuel Marcos de Oliveira Figueiredo foi
devidamente citado por edital (APM, eventos 132, 193/195 e 223/224).
Em audiência realizada no dia 12/9/2019 (APM, evento 231), houve a
oitiva de 3 (três) vítimas.
O ofendido Lucas Nascimento Lopes declarou (APM, evento 233,
docs. 1/3) que estava lavando viaturas junto com os demais ofendidos no dia dos
fatos, quando foram chamados para dentro da sala da garagem para passar por um
“ritual”, que lhe disseram que acontece todos os anos. O declarante foi colocado na
cadeira e o cobriram com uma manta, ato contínuo foi agredido com socos, chutes e
pontapés pelos acusados. Haviam dois cabos no ambiente. O mais antigo era um
deles, mas não sabe precisar qual dos dois. Teve escoriações apenas e, por isso, não
foi preciso buscar atendimento médico. Acredita que as agressões sofridas duraram
cerca de 3 (três) minutos. Além disso, também passaram graxa no depoente a título
de trote. A relação entre os militares é boa e, atualmente, conversa com os acusados
sem desafetos.
O ofendido Caio Bruno Moncken Michel afirmou (APM, evento 233,
docs. 4/5) ter entrado na sala e que já sabia o que iria acontecer. Sentou na cadeira,
momento em que o Sd Figueiredo jogou a manta sobre o depoente. O declarante caiu
no chão e sofreu as agressões até que deram 10 (dez) segundos para ele se retirar da
sala, ocasião em que saiu do recinto e foi para o lava-jato vomitar. No ato, passaram
graxa nele por cima da região das nádegas. Não se sentiu humilhado. Ele já sabia
que ia tomar a “manta”, pois, pelo que se lembra, os ofendidos tinham ganhado a
habilitação militar para dirigir. A relação entre os militares é boa, tanto antes quanto
após o episódio.
O ofendido João Victor da Silva Souza disse (APM, evento 233, docs.
6/8) se recordar de ter entrado na sala e sentado na cadeira, momento em que foi
jogada uma manta por cima e iniciadas as agressões. Havia 13 (treze) pessoas no
local. No dia estava ocorrendo uma “manta” na Seção, em virtude do estágio de
motorista. Isso era uma “tradição”, segundo o que os mais antigos diziam, que
sempre ocorreu naquela Seção. Em razão dessa circunstância, já entrou na sala
sabendo que iria apanhar. Morderam a sua nádega por cima do “short”. Quando
acabou, os ofendidos foram tomar banho e no outro dia já estava tudo normal. Isso
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chegou ao comando, pois um dos ofendidos “fissurou” a costela no ato e informou o
que havia acontecido. A ordem para entrar na sala partiu do Cb Bittencourt. Houve
uma contagem regressiva para que o declarante deixasse a sala após a manta. Em seu
entender, existia a possibilidade de não participar da “manta”, no seu caso, a
participação foi voluntária. Hoje em dia, todos os militares (acusados e ofendidos)
são amigos.
Na mesma audiência (APM, evento 231), restou determinada a
separação do feito em relação ao ex-Sd Samuel Marcos de Oliveira Figueiredo, com
fundamento no art. 106, letra “c”, do CPPM.
Em 5/3/2020, ouviu-se a testemunha, arrolada pelo Órgão ministerial,
Israel Santos Vieira (APM, eventos 324/325), o qual consignou que, à época dos
fatos, integrava o pelotão de manutenção e transporte e estava aguardando o horário
de almoço em sua Seção, que ficava próxima ao local da ocorrência (aplicação do
trote). No momento em que se dirigia para o almoço, visualizou o Sd Ivo no chão
(rastejando), que então o auxiliou a se levantar e, posteriormente, seguiu para o seu
destino.
O Parquet dispensou a oitiva do ofendido Sd Ivo Gustavo Pereira
Martins (APM, evento 422), por razão do seu estado de saúde (APM, evento 407,
doc. 2).
No prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, a DPU, no interesse de
MARLON DA SILVA BITTENCOURT e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, arrolou
como testemunhas o 1° Ten Ex Jonathan Silva da Corrente e Sd Gabriel Souza
Vianna dos Santos (APM, evento 444).
Em petição (APM, evento 454), o MPM pleiteou a extinção da
punibilidade de três acusados.
Em audiência de 17/8/2021 (APM, eventos 493 e 495), apreciou-se o
requerimento ministerial de extinção da punibilidade em razão da incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal dos acusados Igor Henrique da Silva Costa,
Jadson Mateus Abreu Oliveira e Jayme Correa Persi, pelo que, com relação a esses
denunciados, determinou-se a extinção do processo, com fundamento no art. 439,
alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar.
Na mesma data, realizou-se a inquirição de duas testemunhas
defensivas. A primeira delas, o ex-1° Ten Jonathan Silva da Corrente afirmou, em
síntese, não ter presenciado os fatos, além de informar que eram recorrentes as
orientações militares nas formaturas contrárias ao trote no âmbito do batalhão. No
mais, a testemunha atestou a boa conduta profissional de alguns dos acusados (APM,
evento 493, videos 3 a 4). A segunda, o Sd Gabriel Souza Vianna dos Santos,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

igualmente, por não ter presenciado os fatos, limitou-se a atestar a boa conduta dos
militares acusados, além de asseverar ter recebido instruções contrárias à prática de
trote (APM, evento 493, videos 4 a 5).
As respectivas defesas declararam-se satisfeitas com a produção
testemunhal. Ante a inexistência de objeção da DPU, prosseguiu-se com o
interrogatório dos réus RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE
OLIVEIRA e LUAN LUCAS LEAL DE ABREU.
O Sd RUAN FARIAS DA SILVA disse ter sido voluntário ao serviço
do Exército. À época, trabalhava como motorista na garagem e participou dos fatos
narrados na Denúncia, os quais são verdadeiros. Confirmou ter recebido instrução
contrária à aplicação de trotes, porém participou do ato, ciente da proibição, por
vontade própria. Ao fim, disse estar arrependido de sua conduta e que, em momento
algum, havia a intenção de causar lesão nos ofendidos, os quais participaram do trote
de forma voluntária. Alguém chegou a comentar, com os acusados, que o Sd Ivo
teria sofrido um acidente de carro, em data anterior ao trote, e que ele teria
machucado a região da costela (APM, evento 493, vídeo 6 e 7).
O Sd FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA afirmou que, após o
período de recrutamento, foi designado para a garagem, sendo os fatos verdadeiros
no sentido de ter participado junto de outros envolvidos do “batismo”, mas, como já
faz muito tempo, não se recordava bem. As vítimas participaram de forma
voluntária. Em seu entender, a intenção do ato era a de integrar os ofendidos ao
grupo dos motoristas, como forma de comemorar a conclusão do curso de motorista.
O local das agressões era iluminado. Não participou das agressões contra o Sd Ivo,
somente dos outros três, pois chegou depois na sala. Em razão disso, não soube dizer
como o trote iniciou. Houve o boato de que o Sd Ivo havia se envolvido em um
acidente de carro em data anterior ao trote, porém na mesma semana. Que quem
passou essa informação foi um colega do próprio Sd Ivo, que morava próximo à casa
do referido militar (APM, evento 493, videos 7 e 8).
O ex-Sd LUAN LUCAS LEAL DE ABREU declarou que atualmente é
motorista de ambulância, tendo sido incorporado em 2014 e licenciado no ano de
2020. Durante o período como militar, sempre trabalhou na garagem. Não se recorda
se os ofendidos foram voluntários ou não. O depoente afirmou que apenas estava na
sala sentado e não praticou nenhum ato de violência contra as vítimas. Em sua
percepção, o que aconteceu foi apenas uma “brincadeira” de mau gosto. O local era
iluminado e possuía várias cadeiras. Sempre havia instrução contra trotes nas
formaturas. Não sabe dizer de quem partiu a ideia dessa “brincadeira”. Ratificou que
estava na sala, mas não encostou em ninguém. Recordou-se de que um dos
ofendidos chegou a cair no chão, porém não sabe dizer qual deles. Houve boatos de
que uns dois ou três dias antes do trote, o Sd Ivo havia sofrido um acidente de carro
(APM, evento 493, vídeo 9).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sentença publicada em 19/8/2021 (APM, evento 496), o CPJEx
declarou, por unanimidade, com fulcro no art. 81 do CPPM, c/c os arts. 123, inciso
IV; 125, inciso VI, § 5°, inciso I e art. 129, todos do CPM, a extinção da
punibilidade dos delitos de violência contra inferior e lesão corporal de natureza leve
imputados a Igor Henrique da Silva Costa, Jadson Mateus Abreu Oliveira e Jayme
Correa Persi.
No dia 8/9/2021 (APM, evento 506/507), realizou-se o Interrogatório
dos réus MARLON DA SILVA BITTENCOURT, ALEXANDRE SANTIAGO DOS
SANTOS, LUCAS JOBIM DE AZEVEDO e VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA.
O Cb Ex MARLON DA SILVA BITTENCOURT declarou, em resumo,
que os fatos contidos na Denúncia não são verdadeiros, porquanto não teve nenhuma
participação, inclusive, ficou sabendo somente depois da ocorrência. Na sala havia
dois compartimentos divididos por uma divisória. Que, na época, exercia a função de
auxiliar do sargenteante e, por isso, possuía uma mesa com computador no
compartimento do fundo. No dia do ocorrido, estava em seu local de trabalho e
acredita que esse foi o motivo de ter sido denunciado. Pelo tempo, não se recorda
especificamente do dia, pois era comum os soldados fazerem “bagunça, algazarra,
conversas, brincadeiras” no compartimento da frente. Como estava no
compartimento de trás, não possuía vista da parte em que estavam os soldados.
Especificamente quanto ao trote, isso não é algo costumeiro, pois há orientações
quanto à proibição dessa conduta. Não tomou nenhuma providência, pois embora
tenha ouvido o barulho produzido no compartimento da frente, não imaginou que
fosse algo anormal. Afirmou, também, que os trechos da Denúncia que o envolvem
não conferem. Soube que o Sd Ivo sofreu um acidente de carro antes dos fatos da
Denúncia e que teria se machucado (APM, evento 506, vídeos 1 e 2).
O ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS disse, em
síntese, que no dia dos fatos estava no quartel, porém estava lubrificando as viaturas.
Era para ser uma comemoração, pois alguns dos soldados iriam integrar a Seção de
Transporte. Não participou de nenhuma agressão e, até o momento em que esteve
presente, não ocorreram agressões. Estava com uma graxeira nas mãos, pois
lubrificava as viaturas. Que a questão da graxa é normal da comemoração da Seção
de Transporte, mas não sabe dizer se viu alguém passando graxa nos ofendidos. Não
se recorda da eventual participação ou da atuação do Cb Marlon nos fatos. Foi
licenciado por tempo de serviço. Ficou sabendo dos fatos, após o ocorrido, pelo
pessoal do Pelotão de Transporte. Foi informado de que haveria um IPM e de que
todos os presentes seriam arrolados. Soube que o Sd Ivo teria se envolvido em um
acidente automobilístico, que teria resultado na perda total do carro. Pelo que soube,
o Sd Ivo restou licenciado por ser insubordinado e por dar muitas alterações. Além
disso, até onde soube, o Sd Ivo estaria respondendo a processo por “assalto a mão
armada” (APM, evento 506, videos 2 e 3).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Ex LUCAS JOBIM DE AZEVEDO asseverou, em suma, estar
em uma missão (levar o chefe do pelotão a outra unidade) na hora da ocorrência dos
fatos. Depois retornou para a Seção de Transporte para cumprir o expediente, passou
com a viatura para encaminhá-la para a lavagem e notou uma algazarra na porta da
sala da Seção. Não presenciou e nem participou de agressões. No momento em que
entrou na sala, apenas observou o pessoal brincando como de costume. Soube das
agressões somente no dia seguinte, quando foi chamado para prestar depoimento
(APM, evento 506, videos 3 e 4).
O ex-Sd Ex VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA, sucintamente, disse
que foi designado para o pelotão de manutenção e transporte do 11° Batalhão de
Polícia do Exército na função de motorista, tendo permanecido lá até o seu
licenciamento em 2020. Acredita que está na Denúncia, tão somente, pelo fato de
estar na sala. Contudo, não participou de agressões e nem passou graxa nos
ofendidos. Infelizmente, não se recorda de quem estava na sala. A brincadeira, pelo
que se recorda, consistia em empurrar os recrutas. Não sabe dizer quem conduzia
essa brincadeira.
Foi certificado o trânsito em julgado da Sentença inserta no evento 496
para o MPM e para a DPU (APM, evento 510).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
eventos 512 e 523).
O MPM, em suas Alegações Escritas (APM, evento 531), pontuou ter
restado fartamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, pelo que
pugnou pela condenação dos acusados nos termos propostos na Peça acusatória.
A DPU, no interesse de FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, RUAN
FARIAS DA SILVA e LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, apresentou Alegações
Escritas (APM, evento 544) pleiteando o seguinte: a) a absolvição do réu LUAN,
com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ante a prevalência do In Dubio Pro Reo,
ou, subsidiariamente, com fulcro nas alíneas “b” ou “d” do citado dispositivo; b) a
absolvição dos réus RUAN e FABIANO, com fundamento no art. 439, alíneas “b”
ou “d”, do CPPM.
O Dr. Anderson Santos Babo, OAB/RJ n° 201.493, na defesa de
VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA, em Alegações Escritas (APM, evento 545),
pugnou pela absolvição do réu, com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
visto o In Dubio Pro Reo, ou, com base nas alíneas “b”, “d” ou “e” do dispositivo
mencionado, por falta de provas, erro de proibição, ou, ainda, pela atipicidade
material da conduta decorrente da aplicação do Princípio da Insignificância.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes, OAB/RJ n° 164.400, na defesa
de ALEXANDRE
SANTIAGO
DOS
SANTOS,
MARLON
DA
SILVA
BITTENCOURT e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, em suas Alegações (APM,
evento 546), requereu a absolvição dos acusados com espeque no art. 439, alíneas
“b”, “c” ou “d”, do CPM. Subsidiariamente, a absolvição com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, em homenagem ao In dubio Pro Reo. No mais, em caso de
condenação, pugnou pela aplicação do art. 71 do CP, com o consequente afastamento
do cúmulo material, e pela incidência da suspensão condicional da pena.
Houve o saneamento do feito, na forma do art. 430 do CPPM (APM,
evento 548).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 8/3/2022 (APM, eventos 593 e
594).
Nos termos da Sentença publicada em 14/4/2022 (APM, evento 597), o
CPJEx julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia
para:
a) condenar MARLON DA SILVA BITTENCOURT, como incurso nas
sanções do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM, por 5
(cinco) vezes, na forma dos arts. 53 do CPM e 71 do CP, e RUAN FARIAS DA
SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU,
VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, como
incursos nas sanções do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do
CPM, por 5 (cinco) vezes, na forma dos arts. 53, § 1°, do CPM e 71 do CP, à pena de
4 (quatro) meses de detenção, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
as condições citadas na fundamentação, regime aberto para eventual cumprimento de
pena e o direito de apelar em liberdade. Deixou-se, ainda, de converter a pena em
prisão para os réus que preservam a condição de militar, na forma do art. 59 do
CPM.
b) absolver MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS
DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO dos
crimes previstos no art. 209 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPM, por
não constituir o fato infração penal, sem prejuízo de aplicação de punição disciplinar
aos sentenciados que ostentarem a condição de militar, segundo o crivo
discricionário da autoridade administrativa, na forma do § 6° do art. 209 do CPM; e
ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS dos crime previstos nos arts. 175 e 209,
na forma do art. 29, § 2°, todos do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea
“e”, do CPM, por não existir prova suficiente para a condenação.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar interpôs tempestivo Apelo (APM, evento
614). Em suas Razões (APM, evento 625), demonstrou o inconformismo quanto à
absolvição de MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA,
FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR
CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO pela prática, em tese,
do crime previsto no art. 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
Militar; e, também, no que se refere à absolvição de ALEXANDRE SANTIAGO
DOS SANTOS pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 175, c/c o art. 9°,
inciso I, 2ª parte, e 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”, na forma do art. 29, § 2°,
todos do Código Penal Militar (evento 1, docs. 4 e 6). Para tanto, sustentou que:
“O Parquet Miliciens entende que os crimes de lesões corporais restaram
devidamente demonstrados e não podem ser considerados meras transgressões
disciplinares.
Após longa instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e
robusto repositório de provas produzido contemporaneamente aos fatos — este com
exames de corpo de delito, laudos médicos, escalas de serviço e minucioso laudo de
reprodução simulada dos fatos —, restou fartamente demonstrada a autoria e
materialidade do evento criminoso. (...).”
Ao término, por entender que as condutas foram demonstradas no
conjunto probatório produzido in judicio, pugnou pela condenação dos agentes.
O Dr. Wagner da Silva Gonçalves Montes, no patrocínio de MARLON
e LUCAS, interpôs Apelos tempestivos (APM, eventos 612 e 613). Em suas Razões
(APM, evento 626), pugnou:
“Preliminarmente, (...) pela declaração da extinção da punibilidade, em razão da
prescrição pela pena concretizada na sentença, qual seja de (04) quatro meses de
detenção, (...), e considerando que a denúncia foi recebida em 21/11/2018 e que a
sentença foi prolatada no dia 08/03/2022, existindo, desse modo, um período
decorrido de mais de (3) anos entre os dois eventos, por força do artigo 125, inciso
VII, do CPPM.
(...).
Da excludente de ilicitude - do notório consentimento dos ofendidos - da
inexistência dos crimes descritos na denúncia
(...).
No caso em tela, todos os militares arrolados como vítimas pelo Ministério Público
foram categóricos em afirmar, todos em juízo, que concordaram em participar do
ritual (espécie de “brincadeira”) estabelecido nas dependências do 11° BPE, no dia
13 de setembro de 2017, conforme narrado na denúncia.
(...).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora excelências, todos os militares envolvidos eram e continuam sendo bons
amigos, todos capazes, todos sabiam o que estava acontecendo e resolveram aderir,
tiveram a oportunidade de acionar os superiores e não o fizeram, podiam, naquela
oportunidade, não sucumbir ao pedido feito caso assim quisessem, provas de que
tudo não passou de uma brincadeira, que até pode ser classificada como de muito
mau gosto, mas, nunca como crime!
(...).
Da negativa de autoria - total insuficiência de provas
(...).
Apenas por amor ao debate, como forma de levar em consideração o alegado pelo
Parquet em suas alegações finais, onde paira ainda certa dúvida sobre se de fato
ocorreram os fatos, da forma como foram narrados na denúncia, todo o arcabouço
processual aqui demonstrado caminha ao lado dos apelantes, sendo certo que desde
o início a acusação falhou em provar qualquer participação dos ora acusados no
episódio em tela.
(...).
Do princípio da presunção de inocência - art. 5° LVII da Constituição Federal
(...).
A defesa tenta demonstrar que caso V. Excelências não fiquem convencidas da
culpabilidade dos réus pela fragilidade de provas apresentadas, que seja respeitado
o princípio da presunção de inocência, sendo lembrado no momento do julgamento
o In Dubio Pro Reo.” (Grifos no original).
Ao fim, requereu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela
pena em concreto, com espeque no art. 125, inciso VII, do CPM. No mérito, pleiteou
a reforma da Sentença para absolver os apelantes nos termos do art. 439, inciso “b”,
“c” ou “d”, do CPPM. Subsidiariamente, com fundamento no art. 439, inciso “e”, em
homenagem ao princípio do In Dubio Pro Reo.
Por sua vez, a DPU, na defesa de FABIANO, RUAN e LUAN, interpôs
tempestivo Apelo (APM, evento 610). Em suas Razões (APM, evento 635), arguiu,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto, nos termos
do art. 123 do CPM. Ainda, propugnou pela devolução da matéria de fato e de
direito discutida na primeira instância. Além disso, realizou prequestionamento
genérico dos dispositivos constitucionais insertos na petição. No mérito, alegou
inexistir provas em relação ao elemento subjetivo do tipo e, também, quanto à
coautoria. Igualmente, acrescentou existir:
“2.2 (...) falta do elemento subjetivo do tipo de violência contra inferior. Do
consentimento expresso dos ofendidos. Existências de causa de exclusão da
tipicidade.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...).
Ao examinar as provas produzidas nos autos, restou esclarecido que os ofendidos
estimularam a prática, aderiram a brincadeira espontaneamente.
Ou seja, sem embargo de ponderação em sentido contrário, não há o dolo de
violentar inferior.
(...).
Restou evidente que a “manta” realizada na Organização Militar, consistia em uma
brincadeira entre colegas. Além disso, os militares que se submetiam a esse tipo de
“brincadeira” eram sempre voluntários, conforme ficou demonstrado no
depoimento dos próprios ofendidos, que afirmaram ter consentido na realização do
“trote” (...).” (Grifos no original).
No término, solicitou a devolução plena de toda a matéria de fato e de
direito discutida em primeiro grau de jurisdição; a absolvição de LUAN LUCAS
LEAL DE ABREU, com base no art. 439, “e”, do CPPM, visto que deve prevalecer
o Princípio do In Dubio Pro Reo; ou, subsidiariamente, com base no art. 439, “b” ou
“d”, do CPPM; a absolvição de RUAN FARIAS DA SILVA e de FABIANO
ARAÚJO DE OLIVEIRA, com base no art. 439, alínea “b” ou “d”, do CPPM.
Superadas as teses da Defesa, pediu o reconhecimento da prescrição pela pena em
concreto.
O Parquet das Armas anuiu com o acolhimento do pleito defensivo de
extinção da punibilidade dos apenados (APM, evento 643).
Com base nos pedidos e já interpostos os Apelos, houve Sentença
declaratória de extinção da punibilidade (APM, evento 647), com relação à pena de
4 (quatro) meses de detenção, imposta aos réus MARLON DA SILVA
BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE
OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA
SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO.
Restou lavrada Certidão (APM, evento 659) em que o Dr. Wagner
Silva Gonçalves, na Defesa de LUCAS e MARLON, manifestou o interesse na
desistência da Apelação interposta.
O despacho do evento 675 da APM determinou a apresentação de
Contrarrazões ao Apelo do Parquet.
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões (APM, evento 688),
suscitou a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância. Além de sustentar que o delito do art. 209 do CPM prevê, em seu § 6°, a
possibilidade de, em caso de lesão levíssima, considerar a infração como disciplinar,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda mais por ter havido consentimento expresso dos ofendidos. No final, realizou
o prequestionamento genérico dos dispositivos constitucionais contidos em sua
petição e pugnou pela manutenção da Sentença absolutória.
O Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes, em Contrarrazões (APM,
evento 689), igualmente, propugnou pela devolução plena de toda a matéria de fato e
de direito discutida no primeiro grau de jurisdição. Além de suscitar teses de: a)
excludente de ilicitude por notório consentimento dos ofendidos e inexistência dos
crimes descritos na Denúncia; b) negativa de autoria e insuficiência de provas; c)
princípio da presunção de inocência; d) continuidade delitiva; e) aplicação do
parágrafo 6° do art. 209 do CPM. No desfecho, prequestionou genericamente a
matéria de ordem constitucional e pleiteou a higidez da Sentença absolutória.
O Dr. Anderson Santos Babo, em Contrarrazões (APM, evento 702), da
mesma maneira, requereu a devolução plena da matéria fática e jurídica discutida na
instância de origem. Além disso, arguiu teses de: a) excludente de ilicitude por
notório consentimento dos ofendidos e inexistência dos crimes insertos na Denúncia;
b) negativa de autoria e insuficiência de provas; c) princípio da presunção de
inocência; d) continuidade delitiva; e) aplicação do parágrafo 6° do artigo 209 do
CPM. No término, prequestionou de forma genérica os dispositivos constitucionais e
pugnou pela intangibilidade da Sentença proferida no juízo a quo.
Subsequentemente, houve a distribuição desta Apelação Criminal
(APM, evento 703).
No evento 8, foi colacionada a certidão da SEJUD e anexada a Decisão
do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, pontuando sobre a perda de objeto dos recursos
defensivos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
destacou o seguinte:
“(...) ao nosso viso, correta está a afirmativa do Juízo a quo, no sentido de que (...)
Diante do cenário relatado, tendo em vista que os recursos das Defesas perderam o
objeto, subsiste o recurso de apelação do MPM para condenar todos os 7 (sete) réus
pelo crime do art 209 CPM e Alexandre Santiago também pelo art. 175, CPM,
conforme o arrazoado no ev. 625 (...). (DESPACHO/DECISÃO acostado no evento
675 da APM). Para mais, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa dos ex-
Soldados Fabiano, Ruan e Leal, implicitamente deixou assentada a desistência do
recurso interposto, no caso triunfar sua pretensão de ver reconhecida da prescrição
da pretensão punitiva estatal (evento 635 da APM); ao seu turno, a defesa
constituída do ex-Cabo Bittencourt e do ex-Soldado Lucas também assentou do não
interesse em prosseguir no julgamento dos apelos interpostos, em razão da perda
superveniente de objeto (arquivo CERT1 do evento 659 da APM n.º 7001069-
95.2018.7.01.0001/RJ).”
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alfim, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
de Apelação do Ministério Público Militar.
Em 20/6/2023, julguei prejudicados (evento 11), nos termos do art. 13,
inciso VII, do RISTM, os Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e
pelo Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes.
As partes foram devidamente intimadas da Decisão – Ministério
Público Militar (eventos 20 e 23); FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN
LUCAS LEAL DE ABREU, RUAN FARIAS DA SILVA (eventos 18, 19, 21 e 25);
LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, MARLON DA SILVA BITTENCOURT e
VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA (eventos 15, 16, 17, 30 e 31); e ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS (eventos 14 e 30).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
As Defesas, em suas Contrarrazões, antes de adentrar no mérito do
Apelo ministerial, propugnam pela devolução plena a esse Tribunal de toda matéria
de fato e de direito discutidas em primeira instância.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal
característica tal efeito, que consiste na transferência do conhecimento da matéria
impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto pela Acusação quanto
pela Defesa, na instância superior, visando o seu reexame.
No entanto, destaca-se que o Órgão Julgador ad quem somente
analisará as insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte
que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz, contudo, às matérias de ordem pública, as quais não
estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar.
Vide o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR
(DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Neste conspecto, feitas tais considerações, não havendo violação à
ordem pública, considero preclusa toda e qualquer matéria não arguida pelas partes
no Apelo e, também, nas Contrarrazões, pelo que passo à análise do Recurso.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida, no
dia 14/4/2022, que absolveu MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN
FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL
DE ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO
da prática, em tese, do crime previsto no art. 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”,
do Código Penal Militar; e, também, no que se refere à absolvição de ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts.
175, c/c o art. 9°, inciso I, 2ª parte, e 209, c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”, na forma
do art. 29, § 2°, todos do Código Penal Militar (evento 1, docs. 4 e 6).
Em síntese, o Órgão acusatório sustenta que há robusto repositório
probatório com exames de corpo de delito, laudos médicos, escala de serviço e
reprodução simulada dos fatos, o que corrobora a autoria e a materialidade delitivas
dos agentes. Para tanto, destaca, in litteris:
“foi constatado no exame de corpo de delito lesões corporais de natureza leve
(antigas fls. 147/149, do item 2 do evento 1).
Nesse sentido, sobrelevam-se os trechos do depoimento por ele prestado nos Autos
do IPM 0000309- 69.2017.7.01.0401/RJ (documento 2 do evento 1, p. 21/24, grifou-
se):
● “(...) iniciou a agressão física com soco na cabeça e uma sequência de socos e
chutes”;
● “Após sofrer uma forte joelhada na costela direita, sentiu falta de ar e caiu ao
solo”;
● “em seguida, (...) o grupo continuou a agressão com golpes de chutes e ponta
pés”;
● “Os agressores ao perceberem que estava sem ar (...) cessaram a agressão” ;
● “(...) não conseguiu se levantar e foi se arrastando até a porta que foi aberta”.
Inegável, portanto, que o ofendido Ivo Gustavo Pereira Martins foi vítima das
agressões praticadas pelos ofendidos.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o Ministério Público Militar entende que a conduta dos Apelados restou
plenamente demonstrada, de modo que o fato não pode ser considerado
transgressão disciplinar.
(...).
Os depoimentos dos ofendidos são claros no sentido de que o Apelado Alexandre
Santiago dos Santos estava no local e não atuou para impedir o trote.”
Como se nota, o inconformismo ministerial decorre da não subsunção
dos fatos ao art. 209, caput, do CPM, por parte do juízo a quo, e, bem assim, da
Sentença absolutória proferida em favor do ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO
DOS SANTOS.
Após realizar percuciente análise dos autos, entendo que parcial razão
assiste ao Parquet.
Da autoria e materialidade delitivas e da subsunção das condutas
ao art. 209, caput, do CPM.
À exceção do ex-Cb Ex SANTIAGO, cuja conduta será analisada
posteriormente, percebe-se, sem esforço, a autoria delitiva dos demais agentes, a
saber: MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA,
FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR
CONCEIÇÃO DA SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO quanto a suas
respectivas participações nas agressões que impuseram as lesões leves ao ex-Sd Caio
Bruno Moncken Michel e ao ex-Sd EV Ivo Gustavo Pereira Martins.
Pela lucidez, cito trecho da Sentença correspondente à identificação
dos agentes na aplicação do trote, in litteris:
“Os fatos foram comprovados do cotejo do depoimento de 3(três) ofendidos ouvidos
em juízo, em confronto com os interrogatórios dos acusados. Embora parte dos réus
tenha negado o contexto ou a sua participação nos fatos, suas versões não elidem os
depoimentos afirmativos sobre a conduta do trote. Ressalte-se que os acusados
Ruan Farias da Silva, SD Fabiano Araújo de Oliveira, Luan Lucas Leal de Abreu
deixaram claro ter existido o trote, em alinho com a descrição das vítimas.
Houve o reconhecimento de todos que estavam na sala pelo ofendido Lucas do
Nascimento, embora não tivesse visto quem desferiu golpes, por já estar com a
cabeça coberta. O Ofendido João Victor também visualizou a maioria dos acusados.
Já o ofendido Caio Bruno visualizou bem menos, mas não infirmou a versão dos
anteriores. Do confronto com as versões dos réus, não se deve retirar a
credibilidade dos ofendidos, já que estão em consonância com as demais descrições
sobre os eventos, além de não refutadas por outros depoimentos. Ademais, são
verossímeis e harmônicos, posto que relataram alguns aspectos que prejudicam e
outros que favorecem os acusados, de modo que não se destaca qualquer intuito
tendencioso ou parcial.”
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se nota, a autoria restou ratificada nos elementos probatórios
produzidos ao longo da instrução, os quais inclusive subsidiaram o decreto
condenatório por infração ao art. 175 do CPM.
Já, no tocante aos delitos de lesão, a Sentença hostilizada considerou a
natureza levíssima das lesões, consoante prescreve o § 6° do art. 209 do CPM, in
verbis:
“As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal, conforme
descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal e
funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6°, do art. 206 (sic) do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesão leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sem prejuízo de
aplicação de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de
militar, segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa.”
Com as devidas vênias ao entendimento operacionalizado na instância
de origem, entendo não ser possível falar em natureza levíssima das lesões para
todos os ofendidos por ocasião do trote.
Inicialmente, deve-se ressaltar que o Exame de Corpo de Delito foi
realizado somente 5 (cinco) dias após os fatos, o que, sem dúvidas, permitiu a
recuperação corporal parcial das vítimas. Nessa toada, trago o resumo do apurado
nos respectivos exames médicos.
Do Exame de Corpo de Delito do ex-Sd Caio Bruno Moncken Michel
(IPM, doc. 2, fls. 143/145), lê-se que:
“AO EXAME DIRETO: realizado na data de hoje, apresenta uma escoriação na
face lateral do braço esquerdo medindo aproximadamente quarenta e cinco
milímetros de extensão e uma escoriação linear medindo aproximadamente setenta
milímetros de extensão no costal esquerdo.”
Já a ficha médica do militar não apresenta intercorrências (IPM, evento
1, doc. 5, fls. 4/5).
Do Exame de Corpo de Delito do ex-Sd EV Lucas Nascimento Lopes
(IPM, doc. 2, fls. 146/148), consigna-se que:
“AO EXAME DIRETO: realizado na data de hoje, nada se apura sob aspectos de
resquícios ou vestígios de interesse médico-legal.”
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ficha médica do militar não apresenta intercorrências (IPM, evento 1,
doc. 5, fls. 2/3).
Do Exame de Corpo de Delito do ex-Sd EV Ivo Gustavo Pereira
Martins (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 149/151), observa-se o seguinte:
“AO EXAME DIRETO: realizado na data de hoje, apresenta uma escoriação no
ombro direito medindo aproximadamente quarenta milímetros por vinte milímetros
de extensão, apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta
hemática, já ressequidas.”
Da ficha médica do citado militar (IPM, evento 1, doc. 4, fls. 99/100),
em que reporta as agressões sofridas dos outros militares, têm-se os seguintes
pareceres em 14/9/2017, um dia após o trote, e, posteriormente, em 22/9/2017:
“Convém ser dispensado de TAF, TFM, Formatura e Escala de Serviço por 8 (oito)
dias.”
“Convém ser dispensado de TAF, TFM, Formatura e Escala de Serviço por 7 (sete)
dias.”
Do Exame de Corpo de Delito do ex-Sd EV João Victor da Silva
Sousa (IPM, doc. 2, fls. 152/154), extrai-se a seguinte informação:
“AO EXAME DIRETO: realizado na data de hoje, nada se apura sob aspectos de
vestígios ou resquícios de interesse médico-legal.”
A ficha médica do militar não apresenta intercorrências (IPM, evento 1,
doc. 5, fls. 6/7).
Não se limitando às análises médicas, o Apelo Ministerial destaca os
seguintes trechos do depoimento do ex-Sd Ivo que corroboram a natureza leve das
lesões:
“[...] iniciou a agressão física com soco na cabeça e uma sequência de socos e
chutes.”
“Após sofrer uma forte joelhada na costela direita, sentiu falta de ar e caiu ao
solo.”
Em seguida, [...] o grupo continuou a agressão com golpes de chutes e ponta pés.”
“Os agressores ao perceberem que estavam sem ar [...] cessaram a agressão.”
“[...] não conseguiu se levantar e foi se arrastando até a porta que foi aberta.”
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, como bem se observa do apurado, a natureza levíssima pode ser
caracterizada, tão somente, com relação às seguintes vítimas: ex-Sd EV Lucas
Nascimento Lopes e ex-Sd EV João Victor da Silva Sousa, mormente pelo fato de
que a anamnese médica, realizada poucos dias após, demonstrou a higidez de saúde
de ambos, com nenhuma repercussão ulterior das agressões.
Por outro lado, quando se analisam os achados médicos do ex-Sd Caio
Bruno Moncken Michel e do ex-Sd EV Ivo Gustavo Pereira Martins, não se pode
deixar de reconhecer a natureza leve das lesões, as quais se amoldam com absoluta
perfeição ao art. 209, caput, do CPM. Houve, nomeadamente, repercussão de
limitações médicas impostas ao ex-Sd Ivo, devido às agressões.
Durante as oitivas, foi recorrente a notícia de que o ex-Sd Ivo teria
sofrido um acidente automobilístico poucos dias antes da aplicação do trote.
Contudo, algo dito repetidas vezes não tem o condão de desimcumbir a defesa do
seu álibi. A repetição contínua, por pessoas que “ouviram falar” (hearsay rule), por
intermédio de um “terceiro”, que não chegou a ser ouvido na fase investigativa, nem
na judicial, não comprova o suposto acidente automobilístico e, muito menos, a
suposta origem divergente da lesão. A Defesa não logrou êxito em comprovar o álibi
que visava elidir a origem do ferimento advindo da aplicação do trote.
No mais, nem mesmo a má-conduta social do ex-Sd Ex Ivo, também
aventada nos interrogatórios, serve de elemento para excluir a responsabilidade dos
agentes com relação às condutas que praticaram, porquanto estavam imbuídos de
consciência e vontade na aplicação do trote.
Daí porque entendo que o conjunto probatório encontra-se uníssono no
que tange à materialidade delitiva por violação do art. 209, caput, do CPM, por duas
vezes
1, não havendo, portanto, como subsistir o entendimento de infração
disciplinar, visto que restou demonstrada a repercussão penal da conduta com
relação a dois dos ofendidos. De resto, observa-se que, aos agentes, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de sujeitos
imputáveis dos quais se esperava a adoção de condutas diametralmente opostas às
consumadas.
Da absolvição do ex-Cb SANTIAGO
O Decisum a quo, quanto à conduta do Cb ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS, considerou a ausência de provas para justificar a sua
absolvição, in litteris:
“A prova da conduta omissiva deve ser mais robusta, sob pena de indevida
responsabilização objetiva dos acusados. A interpretação para a tipificação da
omissão imprópria deve ser restritiva, já que há uma potencial violação do
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio da taxatividade penal, com a incidência da tipicidade indireta, a partir da
extensão do art. 29, § 2º, do CPM.
Não há nos autos elementos claros e contundentes a formar prova acerca da
consciência do acusado acerca da existência de um trote agressivo, já que a prova
foi vacilante, em especial acerca da presença do referido acusado durante todo o
evento do trote.
Da palavra dos ofendidos que reconheceram os acusados presentes, não se
evidenciou exatamente se o Cb Santiago esteve em todo o momento do ocorrido,
situação capaz de infligir dúvidas sobre o tempo e os fatos presenciados por ele.
Observa-se que a ação do trote, para cada vítima, era muita rápida, durando em
média três minutos, de forma que essa lacuna de percepção impede a formação do
juízo sobre a sua efetiva participação, ainda que na forma omissiva, pela condição
de mais antigo.
Por tais motivos, há de ser reconhecida a ausência de provas suficientes para a
sua condenação na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM.” (Grifos nossos).
Em depoimento judicial, o próprio agente confessa que esteve presente
no local dos fatos com uma graxeira, embora alegue não ter agredido ninguém e não
ter tomado parte nesses acontecimentos, visto que teria saído da sala.
Nesse aspecto, bom fundamento ampara a Sentença, porquanto o
próprio ex-Sd Ivo Gustavo Pereira Martins, ao ser ouvido durante a fase
investigatória, atestou que o Cb Alexandre, após ter passado graxa na vítima,
retirou-se da Seção. Em consequência, inexiste o juízo de certeza requerido para
eventual édito condenatório nos termos requeridos pela acusação, visto que não há
garantias de que o denunciado tenha permanecido na sala durante as agressões.
Destarte, in casu, deve prevalecer o favor rei, mediante a manutenção da Decisão
absolutória.
Das teses defensivas
Argumenta a DPU, em Contrarrazões (Evento 1, doc. 11), que a
voluntariedade e o consentimento expresso dos ofendidos funcionam como causas
de exclusão de tipicidade da conduta. Em igual sentido, seguem as Contrarrazões
(Evento 1, docs. 12 e 13) interpostas pelo Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes e Dr.
Anderson Santos Babo aduzindo que houve a anuência dos ofendidos.
O argumento não merece amparo. A repressão à prática de trote no
interior das unidades militares e dos crimes que daí decorrem não fica à mercê da
aquiescência ou da objeção das vítimas. Inexiste condição objetiva de punibilidade
em casos tais. Pensar em sentido contrário, equivaleria à legitimação da prática de
trote no interior do aquartelamento, bastando, para tanto, que os envolvidos
estivessem de acordo. De certo, não é esse o sentido do ordenamento jurídico.
Cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos autos, não devendo, portanto, ser
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tolerante com a prática de trote em Organizações militares. A própria sujeição dos
acusados à disciplina e ao dever militar aduz que se está diante de bem jurídico
indisponível, o que se contrapõe à tese defensiva.
O arcabouço probatório encontra-se sólido, consoante o sintetizado nos
depoimentos. As vítimas, além de confirmarem as agressões, atestam o
envolvimento dos denunciados que aderiram de forma voluntária ao trote. As
próprias Defesas reconhecem a ocorrência dos fatos em seus arrazoados, quando
alegam que os ofendidos, em seu entender, teriam aderido à “brincadeira”
voluntariamente. Por conseguinte, diante dos elementos perquiridos em juízo,
impossível sustentar a insuficiência de provas como elemento apto a afastar a autoria
delitiva de qualquer dos agentes. Outrossim, inexiste ofensa à presunção de
inocência quando o devido processo legal é respeitado e as provas coligidas
corroboram a Denúncia ofertada pelo Ministério Público.
Evidentemente, a aplicação do § 6° do art. 209 do CPM, consoante a
análise dos exames médicos realizada anteriormente, deve restringir-se às lesões
sofridas pelo ex-Sd EV Lucas Nascimento Lopes e pelo ex-Sd EV João Victor da
Silva Sousa, motivo pelo qual mantenho-a unicamente com relação a esses
ofendidos, nos termos da d. Sentença.
Do prequestionamento
Por último, reporto-me ao “prequestionamento” realizado pelas
respectivas Defesas, que não explicitam de forma direta qual ou quais dispositivos
entendem violados. Com isso, evidencia-se o caráter genérico do pedido formulado.
Desse modo, incide o art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, uma vez que o caso
não abarca quaisquer das hipóteses excepcionais do § 1° da normativa processual em
comento
2.
Da dosimetria
Realizada a análise fático-jurídica dos autos, passo à dosimetria
sancionatória pela violação, por duas vezes, do art. 209, caput, do CPM.
Na primeira fase, examinadas as circunstâncias do art. 69 do CPM,
verifico que os acusados são primários e portadores de bons antecedentes,
inexistindo registros desfavoráveis quanto às aludidas circunstâncias judiciais. Desse
modo, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção para cada delito.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a
interferir na pena, razão pela qual mantenho-a.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, ao caso, aplica-se a continuidade delitiva, visto que há
crimes da mesma espécie praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, razão pela qual deve incidir o art. 71 do CP
3.
Dessa forma, ante a prática de 2 (dois) delitos, os quais tiveram suas sanções fixadas
em quantidades idênticas, aplico somente uma delas, aumentada de 1/6, nos moldes
da Súmula n° 659
4 do STJ, pelo que fixo, em definitivo, a reprimenda em 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Concedo-lhes, ainda, o benefício da Suspensão Condicional da
Execução da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, consoante o art. 84 do CPM,
exigindo-se, para tanto, o atendimento das condições previstas no art. 626 do CPM,
com exceção da alínea “a”, e a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, com a designação do Juiz Federal da Justiça Militar
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
Código Adjetivo Castrense. Asseguro, também, aos réus o direito de recorrerem em
liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM; e, bem assim, o regime aberto, para o
caso de não aceitação ou descumprimento das condicionantes impostas, na
conformidade do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
Ao término, observo que a Exordial foi recebida em 21/11/2018, data
esta considerada como o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.
Considerando a condenação dos réus à pena definitiva de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, por duas vezes, pela prática de lesão leve, e
tendo por conta que cada crime deve ser analisado isoladamente, conforme prescreve
o § 3° do art. 125 do CPM, toma-se, para fins prescricionais, a pena efetivamente
aplicada.
Desse modo, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição
da ação penal ocorre em 2 (dois) anos.
A Sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 14/4/2022.
Daí, cotejando-se a pena aplicada com o primeiro marco interruptivo da prescrição,
verifico que o lapso para o exercício da pretensão punitiva findou-se em 20/11/2020.
Pelo exposto, declaro, de ofício, com relação às condutas violadoras do
art. 209, caput, do CPM, a extinção da punibilidade de MARLON DA SILVA
BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE
OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA
SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, voto no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
Recurso ministerial, para, mantidos os demais termos do Decisum atacado, reformar
a Sentença, tão somente, para condenar, por duas vezes, MARLON DA SILVA
BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE
OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA
SILVA e LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, com fundamento no art. 209, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Por fim, declaro, de
ofício, a extinção da punibilidade dos réus, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356037v15
e do código CRC 031547b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/12/2023, às 15:25:59
1. Uma com relação ao ex-Sd Caio Bruno Moncken Michel e a outra relativa ao ex-Sd EV Ivo Gustavo Pereira
Martins.
2. Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1° É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas ações
universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; II - quando não for possível determinar, desde
logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação
depender de ato que deva ser praticado pelo réu
3. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de
delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para
cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356037 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000332-49.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: RUAN FARIAS DA SILVA
APELANTE: MARLON DA SILVA BITTENCOURT
APELANTE: LUCAS JOBIM DE AZEVEDO
APELANTE: LUAN LUCAS LEAL DE ABREU
APELANTE: FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO: ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que absolveu o Cb Ex
MARLON DA SILVA BITTENCOURT, o Sd Ex RUAN FARIAS DA SILVA, o Sd
Ex FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, o ex-Sd Ex LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, o ex-Sd Ex VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA e o Sd Ex LUCAS JOBIM
DE AZEVEDO do crime previsto no caput do artigo 209, c/c o artigo 9°, inciso II,
alínea “a”, ambos do Código Penal Militar; e, também, quanto à absolvição do ex-
Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS do delito previsto no artigo 175,
c/c o artigo 9°, inciso I, 2ª parte, bem como do caput do artigo 209, c/c o artigo 9°,
inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 29, § 2°, todos do referido Códex Castrense.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual
ocorrida entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023, o Plenário desta Corte Castrense,
por maioria, decidiu dar provimento parcial ao Recurso ministerial, para, mantidos
os demais termos do “decisum” atacado, reformar a Sentença tão somente para
condenar, por duas vezes, MARLON DA SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS
DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE
ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA E LUCAS JOBIM DE AZEVEDO,
com fundamento no artigo 209, “caput”, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. Por fim, foi declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos
réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Como Revisor do feito, votei no sentido de:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS à
pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no artigo
209, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no artigo 84 do referido
Estatuto Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no artigo 626
do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do
artigo 611 do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e
com o direito de recorrer em liberdade. Por fim, declaro a prescrição da pretensão
punitiva estatal do ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS, do crime
descrito no caput do artigo 209 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa,
com base no inciso IV do artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do
Estatuto Repressivo Castrense.”.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à quantidade
de condutas delituosas referente ao cometimento do crime de lesão corporal leve e,
por via de consequência, na dosimetria da pena aplicada aos Réus MARLON DA
SILVA BITTENCOURT, RUAN FARIAS DA SILVA, FABIANO ARAÚJO DE
OLIVEIRA, LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, VICTOR CONCEIÇÃO DA
SILVA E LUCAS JOBIM DE AZEVEDO. Bem como, também constitui ponto de
dissidência a manutenção da absolvição do Acusado ALEXANDRE SANTIAGO
DOS SANTOS pelo cometimento dos crimes de violência contra inferior, previsto
no art. 175 do CPM e de lesões corporais leves, inserido no caput do artigo 209 do
referido Códex.
Tendo em vista a quantidade de Acusados, as condutas foram
analisadas individualmente, senão, vejamos:
1) Cb Ex MARLON DA SILVA BITTENCOURT:
Em suas Razões, o Ministério Público Militar objetivou a reforma da
Sentença absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...)
condenar (...) Marlon da Silva Bittencourt (...) pela prática dos crimes de lesões
corporais, previsto no 209 c/c 9º, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Nesse contexto, ainda que o Acusado tenha negado qualquer
participação no trote, tendo declarado em Juízo que “(...) os fatos constantes da
denúncia não são verdadeiros; que em momento algum teve participação no que
aconteceu e só soube depois (...)”, os elementos de prova colhidos ao longo da
instrução processual revelam, indene de dúvidas, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, mormente porque o Acusado, atuando na condição
de superior hierárquico, em virtude de sua conduta omissiva deixou de atuar para
impedir os delitos de lesão corporal contra os militares que estavam a ele
subordinados.
O Acusado, por ser o Chefe da Seção de Transporte, tinha sim a
autoridade e a obrigação de evitar o cometimento de qualquer violência, como a
praticada com socos, chutes e tapas contra os militares inferiores, tendo pleno
conhecimento do trote que demarcou o batismo para ingresso na Seção, e nesses
termos, aderiu à conduta dos agressores, nada fazendo para impedir tal desiderato.
Sobre a conduta omissiva do Acusado, cito, por oportuno, o § 2º do
artigo 29 do Código Penal Militar:
“(...) Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) § 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir
para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência (...)” (Grifo nosso).
Converge para a comprovação de que o Réu presenciou e se omitiu em
relação aos fatos descritos na Denúncia o depoimento do Ofendido Sd Ex João
Victor da Silva Sousa, que declarou em Juízo que:
“(...) entrou na sala, sentou na cadeira, jogaram a manta e começaram as
agressões; que haviam treze pessoas no momento; que lembra dos (...) CB
Bittencourt (...) que o fato se deu por conta da conclusão do estágio de motorista;
que apanhou da cabeça para baixo; que quis entrar por ser uma tradição da Seção;
que já esperava e sabia que ia apanhar; que ficou machucado nas costas, nádega e
cabeça; que morderam sua nádega sobre o uniforme; que depois todos ficaram
juntos, foram tomar banho e ficou tudo normal; que acredita que o SD Abreu o
mordeu; que a sala estava com a luz apagada, só tem uma porta e não tem janela;
que reconhece os acusados presentes como os autores das agressões; que mesmo
tendo a possibilidade de não entrar, quis entrar mesmo sabendo das agressões; que
depois de jogar a manta não tinha como saber quem agrediu; (...) que os CBs
Alexandre e Bittencourt estavam na sala (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, o Laudo Pericial nº 48/17 elaborado por 2 (dois)
peritos da Subseção de Perícia Criminal da 1ª Divisão de Exército efetuou a
Reprodução Simulada dos Fatos e apresentou as seguintes observações:
“(...) compareceram no Local da Reprodução Simulada dos Fatos todos os
envolvidos no evento (...) porém apenas os ofendidos se voluntariaram a narrarem
suas versões (...) são as abaixo descritas (...).
Declarações do Sd EV IVO GUSTAVO PEREIRA MARTINS (Ofendido) (...) quando
entrou na sala (...) encontravam-se o Sd Figueiredo e o Sd Lucas Lopes, e por fim o
Cb Bittencourt e o Sd Bruno próximos à porta (...) que interpelou o Cb Bittencourt,
perguntando se poderiam sofrer a manta (trote) os quatro juntos, tendo resposta
negativa, pois a manta seria individual (...) o Cabo Bittencourt falou: ''Levanta
logo, senão vai tornar outra", então se arrastou até a porta (...).
Declarações do Sd EV LUCAS NASCIMENTO LOPES (Ofendido) (...) conversou
com o Cb Bittencourt tentando convencê-lo a não levar manta (trote), falando o
seguinte: "CABO NÃO QUERO APANHAR", e o Cabo Bittencourt respondeu: "TU
VAI LEVAR MANTA, POIS TODOS DA GARAGEM LEVARAM MANTA" (...)
Relatou que o Cb Bittencourt falou: "SE VOCÊ SAIR DA SALA VAI SER PIOR", Sd
Ivo e Sd Lucas Lopes voltaram à sala (...).
Declarações do Sd EV JOÃO VICTOR DA SILVA SOUSA (Ofendido) (...) Deslocou-
se até a sala do Pelotão de Manutenção e Transporte junto com o Sd Ivo e o Sd
Bruno, chegando lá viu o Sd Lucas Lopes na porta, o Cb Bittencourt dentro da sala
(...) O Cb Bittencourt mandou ele sentar-se e o Sd Persi fechou a porta (...).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarações do Sd EV CAIO BRUNO MONCKEN MICHEL (Ofendido) (...) O Cb
Bittencourt estava na porta e falou: "VAMBORA, VAMBORA QUE É MANTA" (...)
Cb Bittencourt falou para o Sd Lucas Lopes: “VOLTA, VOLTA, SE CORRER É
PIOR” (...) o Sd Persi o mandou sentar e o Sd Figueiredo fechou a porta. Apenas
conseguiu identificar o Cb Bittencourt, o Sd Figueiredo e o Sd Persi (...)” (Grifos
nossos).
O referido Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos
apresentou a seguinte Conclusão:
“(...) São prováveis as declarações dos Soldados do Efetivo Variável do 11º
Batalhão de Polícia do Exército, Ivo Gustavo Pereira Martins (Ofendido), Lucas
Nascimento Lopes (Ofendido). João Victor da Silva Souza (Ofendido), Caio Bruno
Moncken Michel (Ofendido), tendo em vista a compatibilidade das versões com os
respectivos Exames de Corpo de Delito (Lesão Corporal) emitidos pelo Serviço de
Medicina Legal do Hospital Central do Exército (...)”.
Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos no
sentido de ser reconhecida “(...) a negativa de autoria por parte dos apelados, uma
vez que (...) negaram a prática que lhes foram imputadas na denúncia (...)”, sob o
argumento de que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a
participação deles (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”;
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”;
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”;
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2º) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
(...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(...) apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o argumento de que
“(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de exclusão da
antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares arrolados como
vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos em juízo, que
concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”, os
argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)” (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, considerando que o Acusado é militar em serviço ativo, deixo
de aplicar a conversão em prisão prevista no artigo 59 do Código Penal Militar,
porquanto, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é incompatível com a
conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois), em prisão, conforme dicção
do art. 59 do CPM (...)” (Apelação nº 7000830-82.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 05/07/2023).
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo, assim, ser
reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o Cb Ex MARLON DA SILVA BITTENCOURT à pena de
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício
de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
Cb Ex MARLON DA SILVA BITTENCOURT, do crime descrito no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense.
2) Sd Ex RUAN FARIAS DA SILVA:
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar (...)
Ruan Farias da Silva (quatro vezes) (...) pela prática dos crimes de lesões corporais,
previsto no 209 c/c 9°, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Quanto à autoria, o Acusado confessou ter participado dos trotes nos
seguintes termos:
“(...) Perguntado se admite que participou dos fatos narrados na denúncia,
declarou: "Sim, participei" Perguntado por que motivo, respondeu que "Não tem
nenhum motivo, só estava acontecendo e eu quis participar e participei". Confirmou
que os militares eram orientados sobre esse tipo de comportamento, que sabia que
era proibido esse trote e que não passou por esse ritual. Declarou que participou
por sua própria vontade (...) Perguntado sobre quais foram seus atos, respondeu
que "eles entraram um de cada vez e eu apenas dei alguns tapas neles e eles
saíram..." e que a região em que deu os tapas foi "no braço" (...). Perguntado se ele
sozinho fez toda a ação, respondeu "não, eles entraram eu bati, mas não vi quem
estava ao redor, e eles saíram" (...)”.
Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de lesão corporal o depoimento harmônico do Ofendido Sd Ex João Victor
da Silva Sousa, ouvido ao longo da instrução processual, dando conta de que:
“(...) que entrou na sala, sentou na cadeira, jogaram a manta e começaram as
agressões; que haviam treze pessoas no momento; que lembra dos soldados Jobim,
Ruan, Victor, CB Bittencourt, soldados Perci, Abreu e Figueiredo; que esses vem à
cabeça; que tem relação normal com todos; que o fato se deu por conta da
conclusão do estágio de motorista (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, o Laudo Pericial nº 48/17, elaborado por 2 (dois)
peritos da Subseção de Perícia Criminal da 1ª Divisão de Exército, efetuou a
Reprodução Simulada dos Fatos e apresentou as seguintes observações:
“(...) compareceram no Local da Reprodução Simulada dos Fatos todos os
envolvidos no evento (...) porém apenas os ofendidos se voluntariaram a narrarem
suas versões (...) são as abaixo descritas (...).
Declarações do Sd EV IVO GUSTAVO PEREIRA MARTINS (Ofendido) (...) Relatou
que quando entrou na sala o Cb Alexandre segurava a máquina de graxa à direita
da sala, ao seu lado estavam o Sd Victor, o Sd Ruan e o Sd Persi
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarações do Sd EV JOÃO VICTOR DA SILVA SOUSA (Ofendido) (...) Relatou
que o Sd Figueiredo pôs graxa dentro de suas calças, após isso o Sd Ruan jogou
uma manta por cima de sua cabeça (...)”.
O referido Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos
apresentou a seguinte Conclusão:
“(...) São prováveis as declarações dos Soldados do Efetivo Variável do 11º
Batalhão de Polícia do Exército, Ivo Gustavo Pereira Martins (Ofendido), Lucas
Nascimento Lopes (Ofendido). João Victor da Silva Souza (Ofendido), Caio Bruno
Moncken Michel (Ofendido), tendo em vista a compatibilidade das versões com os
respectivos Exames de Corpo de Delito (Lesão Corporal) emitidos pelo Serviço de
Medicina Legal do Hospital Central do Exército (...)”.
Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos de
que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a participação
deles (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
NATUREZA
LEVE.
OFENSA
À
INTEGRIDADE CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO
COMEMORATIVO DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO.
ATITUDE AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO,
TAMBÉM REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA
VIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
(...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime”. (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (...) apesar
de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a doutrina e
a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais tipos de lesão
delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja, aquela que não
ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos arranhões ou da
vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o entendimento de
que “(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de
exclusão da antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares
arrolados como vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos
em juízo, que concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”,
os argumentos não merecem ser acolhidos.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)”. (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, considerando que o Acusado é militar em serviço ativo, deixo
de aplicar a conversão em prisão prevista no artigo 59 do Código Penal Militar,
porquanto, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é incompatível com a
conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois) anos, em prisão, conforme
dicção do art. 59 do CPM (...)” (Apelação nº 7000830-82.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 05/07/2023).
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o Sd Ex RUAN FARIAS DA SILVA à pena de 3 (três)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo 209 do
Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício de
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
Sd Ex RUAN FARIAS DA SILVA, do crime descrito no caput do artigo 209 do
Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo
123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
3) Sd Ex FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA:
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar (...)
Fabiano Araújo de Oliveira (quatro vezes) (...) pela prática dos crimes de lesões
corporais, previsto no 209 c/c 9°, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Quanto à autoria, o Acusado confessou ter participado dos trotes nos
seguintes termos:
“(...) Confirmou que "estava presente no momento que o Lucas, o Victor e o Bruno
estavam lá na garagem, na hora em que aconteceu o 'batismo'". Perguntado esse
"batismo" era voluntário ou forçado, respondeu que "foram voluntários (...)
Perguntado se a ideia era uma brincadeira, um ritual, respondeu que "seria uma
forma de... incorporar eles... no nosso meio dos motoristas, de comemorar que eles
tinham concluído o curso de motorista militar e começou como uma brincadeira que
acabou do jeito errado, terminou mal". Perguntado sobre sua participação,
respondeu que "eles sentavam na cadeira e que foram tapas moderados ali... nada
demais não", que deu tapa nas costas e que não tinha a intenção de machucar (...)”.
Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de violência contra inferior o depoimento do Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo
Pereira Martins, ouvido somente no bojo do Inquérito Policial Militar nº 0000309-
69.2017.7.01.0401/RJ, e que apesar de não poder prestar depoimento ao longo da
instrução processual em razão dos problemas de saúde, suas declarações são
contundentes em identificar a autoria do delito, nos seguintes termos:
“(...) Respondeu que no dia 13 de setembro de 2017, dia de quarta-feira, por volta
de 09:30 horas estava realizando lavagem rotineira de viaturas no "LAVA À JATO"
do Pelotão de Manutenção (...) quando o Sd EP PERSI (...) comunicou que o Cabo
BITTENCOURT (...) estava chamando-o no interior da seção do Pelotão de
Manutenção de Transporte (...) Ao chegar ·na porta da seção, notou que as luzes
estavam apagadas e as portas trancadas e bateu na porta solicitando a abertura da
mesma. O Cb BITTENCOURT abriu a porta e neste momento pode observar um
semicírculo entorno de uma cadeira sem encosto e vazia no centro da sala (...) um
dos militares que estava na seção jogou uma manta sobre o seu corpo e em seguida
iniciou a agressão física com soco na cabeça e uma sequência de socos e chutes
quer perduraram em torno de 20 (vinte) segundos. Após sofrer uma forte joelhada
na costela direita, sentiu falta de ar e caiu ao solo, em seguida, um dos militares
retirou a manta e mesmo assim, o grupo continuou a agressão com golpes de chutes
e ponta pés por um período de mais ou menos 15 (quinze) segundos. Os agressores
ao perceberem que estava sem ar e consequentemente impossibilitado de se
defender cessaram a agressão (...) No momento em que o ambiente ficou claro,
conseguiu identificar os seguintes militares que participaram das agressões: Cb EP
ALEXANDRE, Cb CET BITTENCOURT, Sd EP VIEIRA, Sd EP JOBIM, Sd EP
VITOR, Sd EP FABIANO, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP LEAL, Sd EP PERSI, Sd EP
RUAN, Sd EP IGOR e Sd EP ABREU e mais alguns militares presentes (...)” (Grifos
nossos).
Cito, por oportuno, os seguintes depoimentos prestados no âmbito do
Inquérito Policial Militar nº 0000309-69.2017.7.01.0401/RJ, que comprovam a
participação do Acusado Sd Ex FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Sd Ex Lucas Nascimento Lopes:
“(...) A agressão cessou e recebeu ordem para se levantar e sair da sala, momento
em que a porta foi aberta e pôde com a ajuda da claridade identificar os agressores,
sendo eles: o Cb BITENCOURT, o Sd EP JOBIM, o Sd EP VITOR, o Sd EP
FABIANO, o Sd EP FIGUEIREDO, o Sd EP LEAL, o Sd EP PERSI, o Sd EP RUAN,
o Sd EP IGOR e o Sd EP ABREU e mais alguns militares presentes (...)” (Grifos
nossos).
2) Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) Após cessarem as agressões, conseguiu observar no interior da sala além dos
citados, o Sd EP ABREU, Sd EP JOBIM, Sd EP VITOR, Sd EP SOUSA VIANA, Sd
EP IGOR e Sd EP FABIANO (...)” (Grifos nossos).
3) Sd Ex Samuel Marcos de Oliveira Figueiredo:
“(...) PERGUNTADO sobre quem lembra estar presente na sala, no momento das
agressões, RESPONDEU que o próprio, Cb EP BITTENCOURT, Cb EP
ALEXANDRE, Cb EP WALLAS, Cb EP WILLIAN, Cb EP CANÁRIO, Sd EP LEAL,
Sd EP VICTOR, Sd EP VIEIRA, Sd EP JOBIM, Sd EP RUAN, Sd EP ABREU, Sd EP
SOUZA VIANNA, Sd EP FABIANO, Sd EP IGOR, Sd EP PERSI (...)” (Grifos
nossos).
4) Sd Ex Jadson Mateus Abreu Oliveira:
“(...) PERGUNTADO quem estava presente na sala durante as agressões,
RESPONDEU que os que lembra são Cb EP WILLIAN, Cb EP LUIS COSTA, Cb EP
CANÁRIO, Cb EP ALEXANDRE, Cb EP BITTENCOURT, Sd EP VICTOR, Sd EP
RUAN, Sd EP VIEIRA, Sd EP SOUZA VIANA, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP PERSI,
Sd EP LEAL, Sd EP FABIANO e Sd EP IGOR (...)” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
(...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime” (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos.
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
(...) apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o entendimento de
que “(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de
exclusão da antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares
arrolados como vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos
em juízo, que concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”,
os argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)” (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, considerando que o Acusado é militar em serviço ativo, deixo
de aplicar a conversão em prisão prevista no artigo 59 do Código Penal Militar,
porquanto, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é incompatível com a
conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois), em prisão, conforme dicção
do art. 59 do CPM (...)” (Apelação nº 7000830-82.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 05/07/2023).
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o Sd Ex FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA à pena de 3
(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício
de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
Sd Ex FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, do crime descrito no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense.
4) ex-Sd Ex LUAN LUCAS LEAL DE ABREU:
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar (...)
Luan Lucas Leal de Abreu (quatro vezes) (...) pela prática dos crimes de lesões
corporais, previsto no 209 c/c 9°, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Nesse contexto, ainda que o Acusado tenha negado qualquer
participação no trote, tendo declarado, em Juízo, que “(...) "eu estava presente,
estava na sala", mas declara que "não pratiquei nenhum ato", "eu não encostei em
ninguém" (...)”, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
revelam, indene de dúvidas, a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
do Réu.
Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de lesão corporal o depoimento harmônico do Ofendido Sd Ex João Victor
da Silva Sousa, ouvido ao longo da instrução processual, dando conta de que o
Acusado cometeu o crime, nos seguintes termos:
“(...) que pelo tempo lembra pouco do ocorrido, que adentrou na sala, sentou na
cadeira, o pessoal jogou uma manta por cima dele e começaram as agressões. Que
tinham 13 pessoas, Sd. Jobim, Sd. Luan, Sd. Vitor, Cb. Bittencourt, Sd. Figueiredo,
Sd. Abreu, Sd. Persi (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos de
que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a participação
deles (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
“(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. (...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime” (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos.
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o entendimento de
que “(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de
exclusão da antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares
arrolados como vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos
em juízo, que concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”,
os argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)”. (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o ex-Sd Ex LUAN LUCAS LEAL DE ABREU à pena de 3
(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício
de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
Sd Ex LUAN LUCAS LEAL DE ABREU, do crime descrito no caput do artigo 209
do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo
123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
5) ex-Sd Ex VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA:
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar (...)
Victor Conceição da Silva (quatro vezes) (...) pela prática dos crimes de lesões
corporais, previsto no 209 c/c 9° , inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Nesse contexto, ainda que o Acusado tenha negado qualquer
participação no trote, tendo declarado, em Juízo, que “(...) na data dos fatos, estava
no quartel; que não participou das agressões narradas na denúncia; que acredita
que seu nome consta da denúncia, por estar na sala no momento; que não agrediu
nem passou graxa em nenhum ofendido (...) o que aconteceu foi uma brincadeira
(...)”, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual revelam a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu.
Converge para a comprovação de que o Réu estava presente no
momento das agressões os depoimentos colhidos para a emissão do Laudo Pericial
nº 48/17, elaborado por dois peritos da Subseção de Perícia Criminal da 1ª Divisão
de Exército, que efetuou a Reprodução Simulada dos Fatos e apresentou as seguintes
observações:
“(...) compareceram no Local da Reprodução Simulada dos Fatos todos os
envolvidos no evento (...) porém apenas os ofendidos se voluntariaram a narrarem
suas versões (...) são as abaixo descritas (...).
Declarações do Sd EV IVO GUSTAVO PEREIRA MARTINS (Ofendido) (...) Relatou
que quando entrou na sala o Cb Alexandre segurava a máquina de graxa à direita
da sala, ao seu lado estavam o Sd Victor, o Sd Ruan e o Sd Persi (...).
Declarações do Sd EV SAMUEL MARCOS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (...)
PERGUNTADO sobre quem lembra estar presente na sala, no momento das
agressões, RESPONDEU que o próprio, Cb EP BITTENCOURT, Cb EP
ALEXANDRE, Cb EP WALLAS, Cb EP WILLIAN, Cb EP CANÁRIO, Sd EP LEAL,
Sd EP VICTOR (...)
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarações do Sd EV IGOR HENRIQUE DA SILVA COSTA (...) PERGUNTADO
quem estava presente na sala, RESPONDEU que o CB EP ALEXANDRE, Cb EP
BITENCOURT, Sd EP LEAL, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP SOUZA VIANA, Sd EP
ABREU, Sd EP PERSI, Sd EP JOBIM, Sd EP VIEIRA, Sd EP VICTOR (...).
Declarações do Sd JADSON MATEUS ABREU OLIVEIRA (...) PERGUNTADO
quem estava presente na sala durante as agressões, RESPONDEU que os que
lembra são Cb EP WILLIAN, Cb EP LUIS COSTA, Cb EP CANÁRIO, Cb EP
ALEXANDRE, Cb EP BITTENCOURT, Sd EP VICTOR,
Declarações do Sd FABIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA (...) PERGUNTADO quem
estava presente na sala durante as agressões, RESPONDEU que os que lembra são
Cb EP ALEXANDRE, CB EP WILLIAN, Cb EP BITTENCOURT, Sd EP VICTOR
(...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos de
que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a participação
deles (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral. V. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
(...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime”. (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos.
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
(...)
apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
O Órgão defensivo sustentou nas Contrarrazões a existência de
excludente de ilicitude, sob o argumento de que “(...) todos em juízo, que
concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...) Todos, sem
exceção, foram uníssonos em afirmar que eram e continuam sendo amigos, e que
não se sentiram humilhados ou amedrontados em razão do ocorrido (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 78-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)” (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o ex-Sd Ex VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA à pena de
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício
de sursis prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
ex-Sd Ex VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA, do crime descrito no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense.
6) Sd Ex LUCAS JOBIM DE AZEVEDO:
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar (...)
Lucas Jobim de Azevedo (quatro vezes) (...) pela prática dos crimes de lesões
corporais, previsto no 209 c/c 9°, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) os crimes de lesões corporais restaram devidamente demonstradas e não
podem ser consideradas meras transgressões disciplinares (...) restou fartamente
demonstrada a autoria e materialidade do evento criminoso (...) A conhecida tese
defensiva de voluntariedade dos ofendidos em se submeter às agressões não deve
ser acolhida, haja vista o flagrante estado de submissão dos recém-chegados, que se
veem pressionados a ceder a qualquer tipo de comando, até pelos valores da
disciplina e hierarquia que está sendo apreendido, sobretudo se a ordem advém de
superiores.
Mesmo que rápida a agressão, chegando a durar segundos apenas, conforme
relatado por algumas das vítimas (evento 233), a experiência é capaz de deixar
marcas indeléveis na psique de um jovem que está buscando o seu desenvolvimento
pessoal e iniciando o seu papel social em prol da cidadania e defesa nacional.
Não obstante a tentativa da defesa e dos próprios acusados em seus depoimentos de
reduzir os fatos à singeleza de uma "brincadeira", "ritual", "batizado", ação de
"tomar manta", na verdade, o que se viu, à medida em que as provas foram sendo
produzidas, foi um quadro de violência, maus tratos e subjugação dos modernos
pelos mais velhos e experientes (...) O Superior Tribunal Militar, em diversos
precedentes, entendeu que condutas semelhantes às praticadas pelos acusados,
caraterizam (sic) o crime de maus tratos (...) a conduta dos apelados restou
plenamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela
reprodução simulada dos fatos, que, aliados à confissão realizada em sede
inquisitorial e confirmadas em Juízo, são elementos que bastam para imposição de
um decreto condenatório (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Acerca do delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão corporal leve “(...)
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perícia (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
317).
Nesse contexto, ainda que o Acusado tenha negado qualquer
participação no trote, tendo declarado, em Juízo, que “(...) na data dos fatos estava
em missão e chegou após o horário dos fatos (...) que não viu ou participou das
agressões (...) que não viu ninguém dar socos, chutes, cobrir com manta, sentar na
cadeira (...)”, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
revelam a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu.
Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de violência contra inferior o depoimento do Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo
Pereira Martins, ouvido somente no bojo do Inquérito Policial Militar nº 0000309-
69.2017.7.01.0401/RJ, e que apesar de não poder prestar depoimento ao longo da
instrução processual em razão dos problemas de saúde, suas declarações são
contundentes em identificar a autoria do delito, nos seguintes termos:
“(...) Respondeu que no dia 13 de setembro de 2017, dia de quarta-feira, por volta
de 09:30 horas estava realizando lavagem rotineira de viaturas no "LAVA À JATO"
do Pelotão de Manutenção (...) quando o Sd EP PERSI (...) comunicou que o Cabo
BITTENCOURT (...) estava chamando-o no interior da seção do Pelotão de
Manutenção de Transporte (...) Ao chegar ·na porta da seção, notou que as luzes
estavam apagadas e as portas trancadas e bateu na porta solicitando a abertura da
mesma. O Cb BITTENCOURT abriu a porta e neste momento pode observar um
semicírculo entorno de uma cadeira sem encosto e vazia no centro da sala (...) um
dos militares que estava na seção jogou uma manta sobre o seu corpo e em seguida
iniciou a agressão física com soco na cabeça e uma sequência de socos e chutes
quer perduraram em torno de 20 (vinte) segundos. Após sofrer uma forte joelhada
na costela direita, sentiu falta de ar e caiu ao solo, em seguida, um dos militares
retirou a manta e mesmo assim, o grupo continuou a agressão com golpes de chutes
e ponta pés por um período de mais ou menos 15 (quinze) segundos. Os agressores
ao perceberem que estava sem ar e consequentemente impossibilitado de se
defender cessaram a agressão (...) No momento em que o ambiente ficou claro,
conseguiu identificar os seguintes militares que participaram das agressões: Cb EP
ALEXANDRE, Cb CET BITTENCOURT, Sd EP VIEIRA, Sd EP JOBIM, Sd EP
VITOR, Sd EP FABIANO, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP LEAL, Sd EP PERSI, Sd EP
RUAN, Sd EP IGOR e Sd EP ABREU e mais alguns militares presentes (...)” (Grifos
nossos).
Confirma essa informação o depoimento do Ofendido Sd Ex João
Victor da Silva Sousa, ouvido ao longo da instrução processual, dando conta de que
o Acusado cometeu o crime, nos seguintes termos:
“(...) que entrou na sala, sentou na cadeira, jogaram a manta e começaram as
agressões; que haviam treze pessoas no momento; que lembra dos soldados (...)
Jobim (...) que o fato se deu por conta da conclusão do estágio de motorista; que
apanhou da cabeça para baixo; que quis entrar por ser uma tradição da Seção; que
já esperava e sabia que ia apanhar; que ficou machucado nas costas, nádega e
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabeça; que morderam sua nádega sobre o uniforme; que depois todos ficaram
juntos, foram tomar banho e ficou tudo normal; que acredita que o SD Abreu o
mordeu; que a sala estava com a luz apagada, só tem uma porta e não tem janela;
que reconhece os acusados presentes como os autores das agressões; que mesmo
tendo a possibilidade de não entrar, quis entrar mesmo sabendo das agressões; que
depois de jogar a manta não tinha como saber quem agrediu; (...) que os CBs
Alexandre e Bittencourt estavam na sala, além dos soldados Perci, Ruan, Jobim,
Victor (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos de
que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a participação
deles (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. (...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos.
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
(...) apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o entendimento de
que “(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de
exclusão da antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrolados como vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos
em juízo, que concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”,
os argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de
lesão corporal, deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para
eliminar a ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos
costumes, pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social
(...)” (ob. cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 78-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)”. (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, considerando que o Acusado é militar em serviço ativo, deixo
de aplicar a conversão em prisão prevista no artigo 59 do Código Penal Militar,
porquanto, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é incompatível com a
conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois), em prisão, conforme dicção
do art. 59 do CPM (...)” (Apelação nº 7000830-82.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 05/07/2023).
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o Sd Ex LUCAS JOBIM DE AZEVEDO à pena de 3 (três)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no caput do artigo 209 do
Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício de
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
Sd Ex LUCAS JOBIM DE AZEVEDO, do crime descrito no caput do artigo 209 do
Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo
123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
7) ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 14 de abril de 2022, que absolveu o ex-Cb Ex
ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS pela prática, em tese, dos crimes
previstos nos artigos 175, c/c o artigo 9°, inciso I, 2ª parte, e caput do artigo 209, c/c
o artigo 9°, inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 29, § 2°, todos do Código Penal
Militar.
Considerando tratar-se de diferentes práticas delitivas, passo à análise
individual de cada uma.
A) Violência contra inferior (artigo 175 do Código Penal Militar)
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetivou a reforma da Sentença
absolutória em relação ao crime de violência contra inferior para condenar:
“(...) Alexandre Santiago dos Santos, pela prática da conduta comissiva por
omissão, que caracterizou os crimes de violência contra inferior (cinco vezes) e
lesões corporais (quatro vezes), na forma dos artigos 175 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, e
209 c/c 9º, inciso II, alínea "a", tudo na forma do artigo 29 § 2º, todos do Código
Penal Militar (...)”.
Argumentou, para tanto, que:
“(...) ele tinha o dever de impedir o resultado, como mais antigo no local, também
restou caracterizada (...) Os depoimentos dos ofendidos são claros no sentido de que
o Apelado Alexandre Santiago dos Santos estava no local e não atuou para impedir
o trote (...) Esse Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de enfrentar a
questão da omissão do superior e seu dever de impedir trotes, maus tratos e
violência contra inferiores (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense, uma vez comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do delito pelo qual o Acusado foi denunciado, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que o crime de violência contra
inferior tem por foco a tutela da autoridade que é lesada quando o:
“(...) superior pratica violência contra seu subordinado, uma vez que sua
ascendência sobre ele e tantos outros que conhecerem o fato estará sensivelmente
prejudicada depois desse evento (...)”, destacando, ainda, que a “(...) disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido
(...)” (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2014. 4ª ed. p. 891).
O termo “violência” empregado no tipo penal em comento, por sua
vez, conforme lecionam os citados doutrinadores, significa “(...) a agressão de
ordem exclusivamente física (...)”, caracterizando-se o delito “(...) mesmo que a
agressão não deixe qualquer vestígio (...)” (ob. cit. p. 891).
Também sobre o delito de violência contra inferior, Guilherme de
Souza Nucci afirma que essa prática consiste no (Código Penal Militar Comentado.
Editora Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 269/270):
“(...) emprego de qualquer espécie de constrangimento físico, podendo constituir
simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão corporal (produção de
ferimento visível). Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer
pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e integridade física e moral
do subordinado (...)”.
Nesse contexto, quanto à autoria delitiva, embora o Acusado tenha
negado qualquer participação no crime, tendo declarado, em Juízo, que “(...) não
sabe dizer sobre as agressões narradas e se aconteceu, não participou; que até o
momento que estava, não houve agressões; que estava trabalhando com a graxeira,
lubrificando as viaturas, mas não colocou e não vi nenhum militar colocar graxa
nas nádegas dos ofendidos (...)”, os elementos de provas colhidos ao longo da
instrução processual revelam, indene de dúvidas, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu.
Sobre a conduta omissiva do Acusado, cito, por oportuno, o § 2º do
artigo 29 do Código Penal Militar:
“(...) Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido.
(...) § 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir
para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência (...)” (Grifo nosso).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de violência contra inferior o depoimento do Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo
Pereira Martins, ouvido somente no bojo do Inquérito Policial Militar nº 0000309-
69.2017.7.01.0401/RJ, e que apesar de não poder prestar depoimento ao longo da
instrução processual em razão dos problemas de saúde, suas declarações são
contundentes em identificar a autoria do delito, nos seguintes termos:
“(...) ao se sentar ouviu o Cb ALEXANDRE dizer que não iria encostar no seu
corpo, mas somente fazer o que fizeram com ele, foi quando passou uma graxa
dentro da calça com um instrumento específico (...) No momento em que o ambiente
ficou claro, conseguiu identificar os seguintes militares que participaram das
agressões: Cb EP ALEXANDRE, Cb CET BITTENCOURT, Sd EP VIEIRA, Sd EP
JOBIM, Sd EP VITOR, Sd EP FABIANO, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP LEAL, Sd EP
PERSI, Sd EP RUAN, Sd EP IGOR e Sd EP ABREU e mais alguns militares
presentes (...)” (Grifos nossos).
Os depoimentos colhidos em Juízo corroboram que o Acusado, apesar
de ser o militar mais antigo, que estava no local dos crimes, em virtude de sua
conduta omissiva, deixou de atuar para impedir as agressões contra os militares mais
modernos, senão, vejamos:
Depoimento do Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Souza:
“(...) Perguntado pelo membro do Ministério Público Militar se o então Cabo
Alexandre Santiago dos Santos era o oficial mais antigo (...) respondeu que sim; e
perguntado se, apesar de ele não ter participado das agressões, aquele militar teve
alguma iniciativa para impedir as agressões (...) o ofendido respondeu que não
(...)” (Grifos nossos).
Depoimento do denunciado Sd Ex Luan Lucas Leal de Abreu:
“(...) Admite que “eu estava presente, estava na sala” (...) só que antes de os fatos
acontecerem tinham saído" (...) Disse que "o mais antigo era o Alexandre na
sessão" e que não tomou nenhuma atitude para parar a agressão (...)” (Grifo
nosso).
O Acusado, por ser o militar mais antigo da Seção, tinha sim a
autoridade, o dever e a obrigação de evitar o cometimento de qualquer violência
como as praticadas com socos, chutes e tapas contra os militares inferiores. Além
disso, indene de dúvida, teve conhecimento do trote que demarcou o batismo para
ingresso na Seção de Transportes e, nesses termos, acabou por aderir à conduta dos
agressores, pois sabia o que iria acontecer e nada fez para impedir.
Por tais motivos, não há como acolher a tese de ausência de provas
para a condenação, até mesmo porque, conforme informação que consta no Inquérito
Policial Militar, o Acusado estava presente quando foram iniciadas as agressões.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos de
que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a participação
deles (...)”.
Quanto à materialidade, além dos depoimentos dos Ofendidos, o Laudo
de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal, elaborado em 18 de setembro de
2017, pelo Hospital Central do Exército (HCE), comprova as violências sofridas, nos
seguintes termos:
“(...) O examinado apresenta (...) Lesão eritematosalequimótica em região superior
de escápula direita, com dor à palpação de toda região de escápula direita (...)
apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente quarenta
milímetros por vinte milímetros de extensão (...) O examinado apresenta lesões que
tem importância médico legal (...) apresenta uma escoriação na face lateral do
braço esquerdo medindo aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão
e uma escoriação linear medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão
no costal esquerdo (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é
absolutamente reprovável a conduta de quem pratica violência contra inferior
hierárquico, mormente porque o delito em destaque atenta gravemente contra a
autoridade e a disciplina militares.
In casu, o Acusado era imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação na prática delituosa descrita no artigo 175 do Código Penal Militar,
merecendo reparo o Decreto absolutório que assim fundamentou o seu
convencimento:
“(...) não é possível afirmar com precisão, para além de uma dúvida razoável, se
houve postura omissiva do Cb Alexandre, na forma como descrita na denúncia (...)
Não há nos autos elementos claros e contundentes a formar prova acerca da
consicência (sic) do acusado acerca da existência de um trote agressivo, já que a
prova foi vacilante, em especial acerca da presença do referido acusado durante
todo o evento do trote.
Da palavra dos ofendidos que reconheceram os acusados presentes, não se
evidenciou exatamente se o Cb Santiago esteve em todo o momento do ocorrido,
situação capaz de infligir dúvidas sobre o tempo e os fatos presenciados por ele.
Observa-se que a ação do trote, para cada vítima, era muita rápida, durando em
média três minutos, de forma que essa lacuna de percepção impede a formação do
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo sobre a sua efetiva participação, ainda que na forma omissiva, pela condição
de mais antigo (...) Por tais motivos, há de ser reconhecida a ausência de provas
suficientes para a sua condenação na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM (...)”.
Sobre a constatação do cometimento do crime de violência contra
inferior, esta Corte Castrense forjou o seguinte entendimento:
“Apelação nº 0000031-58.2010.7.04.0004 (DJe: 27/09/2012)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
(...) Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para a
caracterização do delito de violência contra inferior, basta que o corpo do Ofendido
tenha sido tocado, ainda que não se evidencie lesão à sua integridade física, caso
em que se estaria diante de crime qualificado. O dolo resta caracterizado na
vontade livre e consciente do superior em subjugar o Ofendido. A alegação de
brincadeira é elemento estranho à tipicidade do delito descrito no art. 175 do CPM,
sem nenhum efeito na aferição da conduta do Acusado, decorrente do que se afasta
a possibilidade de desclassificação do delito para mera infração disciplinar (...)
Sentença mantida na íntegra. Unanimidade.” (Grifo nosso).
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
O Órgão defensivo sustentou em suas Contrarrazões a existência de
excludente de ilicitude, sob o argumento de que “(...) o consentimento do ofendido é
uma causa supralegal e limitada de exclusão da antijuridicidade (...)”, tendo em
vista que “(...) todos os militares arrolados como vítimas pelo Ministério Público
foram categóricos em afirmar, todos em juízo, que concordaram em participar do
ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como um trote
que, além de fragilizar a ordem e a disciplina intramuros, atualmente é inadmissível
no seio das Forças Armadas. Além disso, a prática descrita na Denúncia poderia
resultar em sérias consequências, ainda que não pretendidas pelos agentes executores
da conduta.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos esta Corte Castrense tem repelido a prática de tais
condutas, conforme se extrai do seguinte aresto:
“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016) Relator: Ministro
Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por fim, também não merecem acolhimento os argumentos defensivos
para que “(...) se reconheça a negativa de autoria por parte dos apelados, uma vez
que (...) negaram a prática que lhes foram imputadas na denúncia (...)”, sob o
argumento de que “(...) não existem nos autos quaisquer provas que comprove a
participação deles, requer seja a sentença reformada para absolvê-los, com a
incidência do artigo 439, alínea “c”, CPPM (...)”.
Os fundamentos anteriormente expendidos são suficientes para rebater
a tese defensiva, uma vez que os depoimentos colhidos durante a instrução criminal
mostraram-se coerentes e convergentes em apontar, sem sombra de dúvidas, para a
autoria delitiva imputada ao Acusado.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu,
merece reparo o Decreto absolutório proferido pelo Juízo a quo para condenar o
Acusado nas sanções do artigo 175 do Código Penal Militar.
Passando ao cálculo da pena, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, tendo em vista a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Nesse contexto, considerando que o Réu praticou 5 (cinco) infrações, a
pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/3 (um terço),
perfazendo o total de 4 (quatro) meses de detenção, que se torna definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)” (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 31/05/2023, Data de Publicação:
06/07/2023) (Grifos nossos).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo assim ser reconhecida
a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do artigo 125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS a
4 (quatro) meses de detenção, como incurso no artigo 175, caput, do Código Penal
Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício de sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade. Por fim,
declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do ex-Cb Ex ALEXANDRE
SANTIAGO DOS SANTOS, do crime descrito no caput do artigo 175 do Código
Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo 123, c/c o
inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
B) Lesão Corporal Leve (caput do artigo 209 do Código Penal
Militar):
Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva a reforma da Sentença
absolutória com relação ao crime de lesão corporal leve, para “(...) condenar
Alexandre Santiago dos Santos, pela prática da conduta comissiva por omissão, que
caracterizou os crimes de violência contra inferior (cinco vezes) e lesões corporais
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quatro vezes), na forma dos artigos 175 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, e 209 c/c 9º, inciso
II, alínea "a", tudo na forma do artigo 29 § 2º, todos do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) o apelado Alexandre Santiago dos Santos (...) tinha o dever de impedir o
resultado, como mais antigo no local, também restou caracterizada (...) Os
depoimentos dos ofendidos são claros no sentido de que o Apelado Alexandre
Santiago dos Santos estava no local e não atuou para impedir o trote (...) Esse
Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de enfrentar a questão da omissão
do superior e seu dever de impedir trotes, maus tratos e violência contra inferiores
(...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Sobre o delito tipificado no caput do artigo 209 do Código Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci define que o crime de lesão corporal leve “(...) se
perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de perícia
(...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p. 317).
Nesse contexto, quanto à autoria delitiva, embora o Acusado tenha
negado qualquer participação no crime, tendo declarado, em Juízo, que “(...) não
sabe dizer sobre as agressões narradas e se aconteceu, não participou; que até o
momento que estava, não houve agressões; que estava trabalhando com a graxeira,
lubrificando as viaturas, mas não colocou e não vim nenhum militar colocar graxa
nas nádegas dos ofendidos (...)”, os elementos de provas colhidos ao longo da
instrução processual revelam, indene de dúvidas, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu.
Converge para a comprovação de que o Réu consumou a prática
delituosa de violência contra inferior o depoimento do Ofendido Sd Ex Ivo Gustavo
Pereira Martins, ouvido somente no bojo do Inquérito Policial Militar nº 0000309-
69.2017.7.01.0401/RJ, e que apesar de não poder prestar depoimento ao longo da
instrução processual em razão dos problemas de saúde, suas declarações são
contundentes em identificar a autoria do delito, nos seguintes termos:
“(...) ao se sentar ouviu o Cb ALEXANDRE dizer que não iria encostar no seu
corpo, mas somente fazer o que fizeram com ele, foi quando passou uma graxa
dentro da calça com um instrumento específico (...) No momento em que o ambiente
ficou claro, conseguiu identificar os seguintes militares que participaram das
agressões: Cb EP ALEXANDRE, Cb CET BITTENCOURT, Sd EP VIEIRA, Sd EP
JOBIM, Sd EP VITOR, Sd EP FABIANO, Sd EP FIGUEIREDO, Sd EP LEAL, Sd EP
PERSI, Sd EP RUAN, Sd EP IGOR e Sd EP ABREU e mais alguns militares
presentes (...)” (Grifos nossos).
Conforme já destacado, os depoimentos colhidos em Juízo corroboram
que o Acusado, apesar de ser o militar mais antigo que estava no local, no mínimo,
foi omisso, ou seja, deixou de atuar para impedir os trotes e as consequentes lesões
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporais nos militares ofendidos.
Sobre a conduta omissiva do Acusado, cito, por oportuno, o § 2º do
artigo 29 do Código Penal Militar:
“(...) Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido.
(...) § 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir
para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência (...)” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de
Lesão Corporal dos Ofendidos, elaborado em 18 de setembro de 2017, pelo Hospital
Central do Exército (HCE), comprova as lesões sofridas pelos 4 (quatro) Ofendidos,
nos seguintes termos:
1) Ofendido Sd Ex Lucas do Nascimento Lopes:
“(...) O examinado apresenta (...) dor à movimentação do cotovelo direito. Lesão
eritematosalequimótica em região superior de escápula direita, com dor à palpação
de toda região de escápula direita (...)”.
2) Ofendido Ivo Gustavo Pereira Martins:
“(...) apresenta uma escoriação no ombro direito medindo aproximadamente
quarenta milímetros por vinte milímetros de extensão, apresentando crostas
hemáticas já ressequidas; uma contusão na face anterior da porção medial da
canela, medindo aproximadamente vinte e cinco por sete milímetros de extensão,
apresentando coloração acastanhada e com pequenos pontos de crosta hemática, já
ressequidas (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico legal e
deve ser examinado por perito legista (...)”.
3) Ofendido Sd Ex Caio Bruno Moncken Michel:
“(...) apresenta uma escoriação na face lateral do braço esquerdo medindo
aproximadamente quarenta e cinco milímetros de extensão e uma escoriação linear
medindo aproximadamente setenta milímetros de extensão no costal esquerdo (...)
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta em folha de receituário da Unidade
de Emergência do Hospital Central do Exército (...) O examinado apresenta lesões
que tem importância médico-legal e deve ser examinada por perito legista (...)”.
4) Ofendido Sd Ex João Victor da Silva Sousa:
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que respondam a seguinte quesitacão oficial: 1º) Se há ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa? (...) O examinado apresenta lesões que tem importância médico-legal e deve
ser examinada por perito legista do HCE passam a responder aos quesitos oficiais:
AO PRIMEIRO: SIM; AO SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, por violar a ordem e a
disciplina no ambiente Castrense.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento do tipo penal em comento, pois “(...) A figura típica da
lesão corporal leve caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à
integridade física ou à saúde da vítima, o que se pode comprovar por exame (...)”
(Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).
Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a
Sentença absolutória prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que
entendeu não constituir o fato infração penal, nos seguintes termos:
“(...) As lesões verificadas foram de quase nenhuma relevância jurídico-penal,
conforme descrição nos laudos realizados. Não houve dispensa ou prejuízo pessoal
e funcional em decorrência das lesões, o que permite o enquadramento como lesões
levíssimas, na forma do § 6º, do art. 206, do CPM.
Referida situação implica na atipicidade material da conduta, e impede a incidência
do concurso de crimes descrito no parágrafo único do art. 175 do CPM, cabível
somente nos casos de lesões leves ou graves.
Impõe-se a absolvição acerca da imputação do crime de lesão corporal leve (art.
206, caput), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sem prejuízo de aplicação
de punição disciplinar aos sentenciados que ostentarem a condição de militar,
segundo o crivo discricionário da autoridade administrativa (...)”.
In casu, em que pesem os fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, que entendeu tratar-se de lesões levíssimas, essa conclusão não
corresponde às provas carreadas aos autos, notadamente quando compulsado
detidamente o Laudo médico que atestou, conclusivamente, ter havido ofensa à
integridade corporal dos Ofendidos.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando que o referido exame apontou eritema, escoriação
e contusão, os autos evidenciam a lesão leve, caracterizada pela lesão provocada
“(...) por ação contundente, tais como: escoriações, equimoses, hematomas, feridas
superficiais, entorses, luxações e o edema traumático (...)” (Grifos nossos) (Hélio
Gomes. Medicina Legal. 33ª ed. revista e atualizada. Livraria Freitas Bastos. Rio de
Janeiro. 2004. p. 311).
Inaceitável, portanto, a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para levíssima, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000092-94.2022.7.00.0000 (DJe: 20/03/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
(...) CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
(...)
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007 (DJe: 20/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(...)
A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art.
209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
(...)
5) Recurso defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime” (Grifo nosso).
“Apelação nº 0000154-61.2014.7.09.0009 (DJe: 22/04/2016)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes Matos.
APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO
DELINEADO E PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
(...) apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais
tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos
arranhões ou da vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento (...)
Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de uma Unidade
Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina (...) Reforma da
Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código
Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) temos que a Sentença absolutória do Escabinato a quo deve ser reformada,
uma vez que os autos (...) deixaram evidenciado que (...) com vontades livres e
conscientes e em comunhão de esforços e vontades, praticaram crimes militares de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) (...) suas condenações se impõem,
como decorrência lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos (...) uma
vez as provas produzidas nos autos demonstram quantum satis a materialidade
desses crimes (...)”.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa à alegação de existência de excludente de ilicitude, sob o argumento de que
“(...) o consentimento do ofendido é uma causa supralegal e limitada de exclusão da
antijuridicidade (...)”, tendo em vista que “(...) todos os militares arrolados como
vítimas pelo Ministério Público foram categóricos em afirmar, todos em juízo, que
concordaram em participar do ritual (espécie de “brincadeira”) (...)”, os
argumentos não merecem acolhida.
Ao tratar do tema “Consentimento do Ofendido”, Guilherme de Souza
Nucci foi preciso ao afirmar que:
“(...) conforme a sociedade for assimilando determinados tipos de lesão corporal,
deve o Estado considerar válido o consentimento do ofendido para eliminar a
ilicitude do fato. Tudo está a depender, naturalmente, da evolução dos costumes,
pois não devem ser aceitas condutas que ofendam a moral e a ética social (...)” (ob.
cit., p. 282).
Embora o ser humano possa dispor de sua integridade física, a suposta
“brincadeira” a que foram submetidos os Ofendidos caracterizou-se como prática
absolutamente abominada no âmbito castrense e que, além disso, fragiliza a
manutenção da ordem e da disciplina intramuros, isso sem contar que, em sua
decorrência, poderiam resultar consequências mais sérias, ainda que não fossem
pretendidas pelos agentes executores dessa conduta.
Veja-se a respeito o seguinte aresto desta Corte:
“Apelação n° 0000078-95.2011.7.04.0004/MG (DJe: 10/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO
CPM. APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL.
(...) Réus que praticaram trote em colegas de farda, denominado “batizado”. As
agressões consistiram em imobilizar, dar tapas e morder as costas e as nádegas das
vítimas (...) O trote é prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em
clara ofensa à integridade física e psíquica de militares, mas também por macular a
ordem interna. Portanto, ainda que as lesões tenham sido leves, não é o caso de
desclassificar a conduta para infração disciplinar (...) Provimento parcial ao Apelo
ministerial. Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu, merecendo reparo o Decreto absolutório proferido
pelo Juízo a quo, passando-se ao cálculo da pena.
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da dosimetria, tem-se que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado, razão pela
qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção,
que se mantém na segunda fase, tendo em vista a ausência de agravantes e de
atenuantes.
Na terceira fase, considerada a pluralidade de condutas da mesma
espécie, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar.
Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense possui o
entendimento consolidado no sentido de que:
“(...) A pluralidade de ações se coaduna com a incidência da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de política
criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e
proporcional ao Réu (...)” (Apelação nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 09/11/2017).
Por tais motivos, considerando que o Réu praticou 4 (quatro) infrações,
a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/4 (um quarto),
perfazendo o total de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se torna
definitiva.
Oportuno ressaltar que o referido patamar encontra eco no Enunciado
nº 659 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
preconiza que:
“(...) A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.” (Grifo nosso).
Bem assim, a jurisprudência deste Corte Castrense já sinalizava para
essa metodologia, conforme se infere no seguinte aresto:
“(...) Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a
fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-
se o critério de exasperação da pena prevista no artigo 71 do CP, da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações (...)”. (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Leonardo Puntel, DJe: 06/07/2023) (Grifos nossos).
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (artigo 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício de sursis, nos termos
do artigo 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Confirmada a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
Muito embora se exija, para a declaração de extinção da punibilidade,
o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Ministério Público Militar, no
caso concreto, não se verifica a possibilidade de que eventual recurso possa resultar
na majoração da pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em
patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo, assim, ser
reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
A despeito da dicção da parte final do § 6º do art.125 do CPM, que
trata da interrupção da prescrição nos crimes conexos, considerando que entre o
recebimento da Denúncia, em 21 de novembro de 2018, e a data da disponibilização
da Sentença, em 14 de abril de 2022, já transcorreu o lapso temporal superior a 2
(dois) anos, deve incidir a causa extintiva da punibilidade descrita no inciso IV do
artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo
Castrense.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de
primeiro grau e condenar o ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS à
pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso no artigo
209, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Estatuto Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declarei a prescrição da pretensão punitiva estatal do
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ex-Cb Ex ALEXANDRE SANTIAGO DOS SANTOS, do crime descrito no caput
do artigo 209 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no inciso
IV do artigo 123, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, ambos do Estatuto
Repressivo Castrense.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356787v4 e
do código CRC 7ccc0e58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/11/2023, às 15:22:51
7000332-49.2023.7.00.0000
40001356787 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR